Tribunal: CARF
Processo: 16327.720701/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720701/2022-30
ACÓRDÃO
2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
STOCK
OPTIONS.
OPÇÕES
DE
COMPRA
DE
AÇÕES..
CARÁTER
REMUNERATÓRIO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO.
Os planos de stock Options concedidos pela empresa que revelam a
existência de uma relação entre o benefício oferecido e a prestação ser
serviços pelo beneficiário, possuem caráter remuneratório. Há ausência de
risco e onerosidade para o prestador de serviços.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Andressa Pegoraro
Tomazela. Votou pelas conclusões a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela. Fará voto vencedor
a Conselheira Sônia de Queiroz Accioly.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-039.284 (fls. 2.233 a
2.254) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lavrado por meio de
dois Autos de Infração relativo às contribuições previdenciárias, parte patronal e GILRAT, e
aquelas devidas a Terceiros (INCRA e Salário-Educação).
No primeiro Auto de Infração (fls. 2 a 11), no valor consolidado de R$ 92.125.273,54
e relativo às contribuições previdenciárias da empresa e do empregador, a Fiscalização relacionou
a existência de 4 infrações:
1) STOCK OPTIONS – ADMINISTRADORES (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS)
2) BONIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS) NÃO
OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
3) STOCK OPTIONS – EMPREGADOS
4) GILRAT – STOCK OPTIONS – EMPREGADOS
No segundo Auto de Infração (fls. 13 a 20), no valor consolidado de R$ 743.089,97 e
relativo às contribuições para outras entidades e fundos, a Fiscalização relacionou 2 infrações:
1) INCRA – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS - STOCK OPTIONS – EMPREGADOS
2) SALÁRIO-EDUCAÇÃO – FNDE – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS – STOCK OPTIONS -
EMPREGADOS
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 22 a 89), constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as seguintes remunerações, sobre as quais não foram recolhidas as devidas
contribuições: a) pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, na forma de
concessão de opções de compra de ações (stock options) e b) pagas a segurados contribuintes
individuais (administradores) como “Bonificação”.
A decisão proferida pela DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/12/2018
STOCK OPTIONS. BENEFÍCIO OFERECIDO COMO CONTRAPRESTAÇÃO AO
TRABALHO. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS COMPATÍVEIS COM SUA NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
3
O benefício oferecido aos trabalhadores - representado pelas ações da empresa a
preços inferiores aos praticados pelo mercado em decorrência da adesão ao plano
de opções de ações (stock options) - destina-se a remunerar os serviços
prestados. As características próprias deste benefício não são incompatíveis com
sua natureza remuneratória.
STOCK OPTIONS. AUSÊNCIA DE PRÊMIO PARA AQUISIÇÃO DAS OPÇÕES. AUSÊNCIA
DE ONEROSIDADE E RISCO. NATUREZA MERCANTIL AFASTADA.
A operação de compra de ações pelos trabalhadores em virtude de sua adesão ao
plano de opções oferecidos pela empresa (stock options) não se caracteriza como
negócio mercantil quando ausente o pagamento de prêmio para a aquisição das
opções, pois, ausentes nessas circunstâncias a onerosidade e o risco
característicos do negócio mercantil.
STOCK OPTIONS. REMUNERAÇÃO. VALOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
A remuneração, pela diferença entre o valor de mercado e o valor pago, se
consuma com o exercício das opções e a transferência das ações aos
trabalhadores, sendo irrelevante a futura destinação dessas ações.
ADMINISTRADORES. REMUNERAÇÃO. PROGRAMA DE SÓCIOS. AÇÕES.
Verificou a fiscalização que os administradores participam do Programa de Sócios
utilizando sua remuneração variável para adquirir ações da companhia,
obrigando-se por determinado período a manter a propriedade de tais ações, sem
onerá-las, bem como, a manter no mesmo período o vínculo de trabalho com a
companhia. Quando concluído o período de vigência das condições impostas no
Programa de Sócios, em retribuição, os participantes receberam novas ações da
companhia, as quais representam ganho de natureza remuneratória, pois o seu
recebimento se dá em retribuição aos serviços prestados no período.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 04/09/2023 (fls. 2.267) e apresentou recurso
voluntário em 04/10/2023 (fls. 2.270 a 2.330) sustentando, em apertada síntese: a) existência de
natureza mercantil das opções de compra de ações (stock options) e, ausente o caráter
remuneratório/ salarial, não há a incidência das contribuições lançadas; b) que o art. 33 da Lei no
12.973/14 não alterou a natureza jurídica das opções de compra de ações e as regras contábeis
não têm o condão de determinar a natureza jurídica das opções de ações outorgadas aos
funcionários da empresa; c) erro quanto ao momento da ocorrência do fato gerador e à
determinação da base de cálculo; d) no tocante às “bonificações”, que possuem natureza
financeira e não podem ser caracterizadas como verba de natureza remuneratória. Na sequencia,
anexou o Termo de Constatação elaborado pela KPMG e anexos (fls. 2.336 a 2.484).
Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões (fls.
2.499).
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
4
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO JULGAMENTO REALIZADO PELO STJ – TEMA 1.226 E A DEFINIÇÃO DA
NATUREZA JURÍDICA DO PLANO DE STOCK OPTIONS
Em dezembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou os Recursos
Especiais no 2.069.644/SP e no 2.074.564/SP, sob o rito dos repetitivos, e submeteu à julgamento
a seguinte questão, definida como Tema 1.226:

Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de Ações de
companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao contrato de
trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a alíquota
aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de incidência do tributo.

O julgamento, no âmbito da 1a Seção e de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, foi
realizado em 11/09/2024, com acórdão publicado em 18/09/2024, quando foi definida a seguinte
tese:

a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa
física/IRPF quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante
da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do
optante adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o adquirente
de ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital.

O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
A Primeira Seção, por maioria, vencida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, negou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator. Foi aprovada, por maioria, vencida a Sra. Ministra
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
5
Maria Thereza de Assis Moura, a seguinte tese jurídica no tema 1226: a) No
regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei no 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa física/IRPF
quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante da opção de
compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
adquirente. b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o
adquirente de ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho
de capital.
Por oportuno, vale dizer que a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração
deste julgado que foram rejeitados, de forma sumária, por unanimidade, no julgamento realizado
em 12/11/2024, e publicado em 25/11/2024 – momentos posteriores ao presente julgamento,
contudo, anteriores à formalização deste acórdão. Confira-se a ementa do julgamento dos
embargos de declaração:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas
contradição e omissão no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Dispõe o § 3o do art. 168 da Lei no 6.404/76 que:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social
independentemente de reforma estatutária.
(...)
§ 3o O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital
autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue
opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas
naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle.
Não obstante a simplicidade e objetividade do dispositivo, o plano de outorga de
ações caracteriza-se pelo transcurso de algumas etapas.
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
6
Inicialmente, há a outorga da concessão de opção de compra (Grant),
contemplando a estruturação do plano, os termos e condições, quem são os colaboradores
favorecidos, o preço pré-fixado e o prazo de carência e vencimento. Depois, passa-se à etapa de
qualificação, onde deverá ocorrer o cumprimento dos pré-requisitos estabelecidos no plano para
haver o exercício do direito. Transcorrido esse período, chega-se à etapa de possibilidade do
exercício da opção de compra da ações, quando tem início o vesting, que é o período de carência.
Finalizado o período do vesting, o colaborador tem a opção de compra das ações, com base no
preço pré-fixado que foi estabelecido no plano e, caso assim opte, inicia-se o prazo do lock-up
period ̧ que permite a eventual venda dos ativos adquiridos quando finalizado tal período. No
presente caso, a Fiscalização relacionou as etapas do plano analisado às fls. 46 e seguintes do
Relatório Fiscal.
Voltando ao julgamento de mérito do Tema 1.226, precedente vinculante de
observação obrigatória, verifica-se que a Tese fixada diz que o regime de stock option plan tem
natureza mercantil e, por essa razão, o julgado lhe dá como consequência a não incidência do
imposto de renda da pessoa física quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia
outorgante da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
adquirente.
Como o presente processo trata de contribuições previdenciárias, para encontrar a
resposta correta e garantir a unidade do ordenamento jurídico e a segurança jurídica – preceito
basilar imprescindível em qualquer ordenamento jurídico democrático, válido e justo – é mantida
a tese, quanto ao fato de que o regime de stock options tem natureza mercantil e pergunta-se:
haverá como consequência a incidência ou a não incidência de contribuições previdenciárias? Ou,
a afirmação (regime de stock options tem natureza mercantil) não é suficiente para responder se
haverá ou não incidência de contribuições previdenciárias e devidas a terceiros?
Na busca pela resposta, colhe-se do voto do e. Ministro Relator Sérgio Kukina as
razões que o levaram a decidir pela tese firmada que, inicialmente, estava sendo analisada a
interpretação da lei (art. 168, § 3o, da Lei no 6.404/76), e não a dos contratos, razão pela qual,
partiu-se do conceito genérico dos planos de opção de compra de ação para definir se tem
natureza remuneratória ou comercial.
Essa informação é importante à medida que o CARF, até então, buscou analisar os
planos de stock options tendo como base os detalhes individuais de cada plano de compra de
ações. De tal modo, a análise da melhor jurisprudência do CARF indica que a natureza mercantil do
plano de stock options tem como fundamento a liberdade de adesão (voluntariedade), a
onerosidade (quanto ao exercício do direito de ação) e a existência de risco de mercado, ou seja,
se eventual ganho está sujeito a variações de mercado. A natureza salarial, por sua vez, pode ser
caracterizada quando há obrigatoriedade na adesão ao plano, se há vínculo entre a concessão do
stock options e metas e se há habitualidade na oferta de tais planos.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
7
Para fins fiscais e tributários, a diferença entre a natureza mercantil e a natureza
remuneratória é essencial, à medida que, de eventual natureza remuneratória, decorre a
tributação do imposto de renda da pessoa física e a incidência das contribuições previdenciárias
no momento que há a possibilidade do exercício da opção de compra da ações, bem como a
incidência do imposto de renda da pessoa em razão de eventual ganho de capital no momento da
venda dos ativos. Por outro lado, diante da natureza mercantil do plano, não há incidência de
contribuições previdenciárias e somente incide o imposto de renda da pessoa física se houver
eventual ganho de capital no momento de venda dos ativos.
No presente caso, a Fiscalização afastou o risco existente, sob o fundamento de que
a opção de compras de ações em razão do serviços prestados, conforme verifica-se às fls. 58 e 59:
5.65 Além dos fatos mencionados, as opções de compra de ações outorgadas aos
empregados e administradores da empresa devem integrar o salário de
contribuição dos mesmos, pelo fato de terem sido concedidas em razão de
trabalharem e continuarem trabalhando para o contribuinte, em função dos
serviços que prestaram e como contraprestação a eles, e, ainda, sem custo algum
para os trabalhadores. Dessa forma, fica afastado o risco de o trabalhador perder
capital com a opção de compra de ações. Exclui-se, portanto, qualquer natureza
mercantil dessa operação, visto que possui características peculiares e também
vantagens delas decorrentes oferecidas aos empregados e aos administradores,
situações essas não disponibilizadas ao investidor comum.
Não nos parece que o fundamento mencionado pela Fiscalização é apto a afastar o
risco. O Termo de Constatação elaborado pela KPMG foi preciso ao apontar em termos estatístico
e numéricos que o risco estava presente nos planos ofertados, conforme observa-se às 2.351.
Ainda, a Fiscalização não comprovou que não havia voluntariedade no plano.
Quando do julgamento do Tema 1.226 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Ministro
Sergio Kunina dispôs que o Stock Option Plan (SOP) é revestido de natureza mercantil e, no
momento da opção pela aquisição das ações, ainda que ofertadas com valor inferior ao do
mercado financeiro, não há “renda” ou “acréscimo patrimonial” na definição própria de direito
tributário para a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda. O que se tem, nesse
momento, é simplesmente o optante exercendo um direito que a ele foi ofertado (de aquiescer
com a compra de ações nos moldes estabelecidos no SOP), somado ao dispêndio que deverá fazer
do valor preestabelecido para a aquisição do bem (a ação). Logo, considerando que se está diante
de “compra e venda de ações” propriamente dita, cuja natureza é estritamente mercantil, a
incidência do imposto de renda dar-se-á sob a forma de ganho de capital, no momento em que
ocorrer a alienação com lucro do bem.
Além disso, discorreu o Ministro Relator quanto à possível existência de
“remuneração” do trabalhador atrelada ao contrato de trabalho e concluiu que:
[a] stock option não pode ter natureza salarial, pois o empregado paga para
exercer o direito de opções. Não é algo que lhe é dado de graça pelo empregador,
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
8
que representa um plus. [...] A natureza jurídica da opção de compra de ações é
mercantil, embora feita durante o contrato de trabalho, pois representa mera
compra e venda de ações. [...] É uma situação aleatória, que nada tem a ver com o
empregador em si, mas com o mercado de ações.
No seu voto, trouxe, ainda, julgado realizado pelo CARF no qual constou que os
planos de opções de ações outorgados no contexto da relação de trabalho são de natureza
mercantil e, em regra, são acessórios ao contrato laborativo, com a finalidade de estimular os
empregados a serem mais produtivos e comprometidos com o negócio da empresa, já que passam
a ter uma participação acionária1. E, assim, concluiu que estava equivocada a linha defensiva da
Fazenda Nacional no sentido de que, ao optar pela aquisição das ações no seio do SOP, o
empregado estaria a perceber remuneração, decorrente do vínculo contratual.
Voltando à pergunta realizada no início desse voto, busca-se responder se, o fato do
STJ ter definido em sede de precedente vinculante, de aplicação obrigatória, que o regime de stock
options tem natureza mercantil, vai trazer como consequencia a incidência ou a não incidência de
contribuições previdenciárias ou se esta afirmação (regime de stock options tem natureza
mercantil) não é suficiente para responder se haverá ou não incidência de contribuições
previdenciárias.
Na sessão de julgamentos de 2 de outubro de 2024, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais decidiu, nos termos prolatados no Acórdão no 2401-012.0462, pela incidência de
contribuições sobre os valores relativos às Stock Options e dispôs que a decisão proferida no Tema
1226 era inaplicável ao caso em julgamento, pois, além da ausência do trânsito em julgado, teria
sido restrita ao IRPF, “não havendo suporte fático-jurídico na espécie para se debater a incidência
da contribuição previdenciária sobre tais valores”. Por um lado, é verdade que o Tema 1226 ainda
não havia transitado em julgado, contudo, não poderia, sob essa ótica, ter sido julgado, já que o
RICARF 23 determina que os feitos, em trâmite no CARF, devem ser sobrestados quando há o
acórdão do mérito. Sabe-se, entretanto, que para aplicação dessa disposição seria, inicialmente,
necessário demonstrar que as razões de decidir proferidas pelo STJ, discutindo a incidência do
IRPF, devem ser igualmente aplicadas quando o caso discute a incidência das contribuições
previdenciárias.
De fato, imposto de renda da pessoa física e contribuições previdenciárias possuem
fatos geradores e base de cálculo diferentes.
Quanto ao imposto de renda, a Constituição Federal outorga competência à União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR), nos termos dos arts.
145 e 153, inciso III e § 2o. Determina, ainda, no art. 146, inciso III, alínea “a”, que cabe à lei
complementar estabelecer fato gerador, base de cálculo e contribuinte desse imposto. Cumprindo

1 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo n. 10880.734908/2018-43, Rel. Gregorio Rechmann
Júnior, Acórdão n. 2402-010.654, julgado em 12/11/2021.
2 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo no 15504.724714/2018-41, Acórdão no 2401-012.046,
julgado em 02/10/2024.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
9
com o dispositivo constitucional, o Código Tributário Nacional (CTN – Lei n. 5.172, de 25 de
outubro de 1966) estabelece, no art. 43, que o fato gerador do imposto sobre a renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, que é o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; ou de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
demais acréscimos patrimoniais3. A Lei Complementar n. 104, de 2001, incluiu os §§ 1o e 2o ao art.
43 do CTN para dispor que a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Quanto às contribuições previdenciárias, a Constituição Federal prevê a instituição
de contribuições sociais a serem pagas pelo trabalhador e demais segurados da previdência social
e pelo empregador, empresa ou entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício – arts. 149 e 195. No plano infraconstitucional, a
Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as contribuições à seguridade social a cargo do empregado e
do trabalhador avulso (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo (art. 21) - ambas
sobre o salário-de-contribuição. Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos (art. 22).
De fato, as hipóteses de incidência do IRPF e das contribuições previdenciárias são
diversas e não se confundem. Contudo, aplicando a ratio decidendi do Tema 1.226 (OS PLANOS DE
STOCK OPTIONS TEM NATUREZA MERCANTIL, pois o empregado paga para exercer o direito de
opções. Não é algo que lhe é dado de graça pelo empregador, que representa um plus. A natureza
jurídica da opção de compra de ações é mercantil, embora feita durante o contrato de trabalho,
pois representa mera compra e venda de ações), a consequência decorrente é que não haverá a
incidência de contribuições previdenciárias.
A ratio decidendi do Tema 1226 do STJ é de aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, nos termos dos arts. 98 a 100 do RICARF e, tal conclusão parece, inclusive, prescindir da
análise individualizada dos planos de stock Options, aqui incluindo-se o levantamento sobre as
bonificações relacionados no relatório fiscal, tal como era feito no âmbito do CARF até esse
momento. Confira-se o que disse o relatório fiscal quanto às bonificações:

3 A Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, contempla a disciplina básica do imposto de renda das pessoas físicas
(IRPF), com o complemento do Decreto n. 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta e traz a consolidação
da legislação do imposto de renda até 31 de dezembro de 2016, além da Lei n. 9.250, 26 de dezembro de 1995.
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
10
Para preservar a finalidade do PLANO (item 1), as quantidades de opções
outorgadas e ainda não exercidas, ou seu preço de exercício, poderão ser
ajustados para mais ou para menos quando o patamar das cotações das ações do
ITAÚ UNIBANCO nas Bolsas de Valores se alterar de forma significativa, em razão
de decisões do Conselho de Administração ou da Assembleia Geral do ITAÚ
UNIBANCO sobre (a) desdobramento, grupamento ou bonificação de ações; (b)
emissão de quantidade elevada de ações para aumento de capital; (c) distribuição
de dividendos, juros remuneratórios do capital e/ou bonificações em dinheiro, em
montantes excepcionais; (d) fusão, incorporação, cisão ou aquisição do controle
de instituições de grande porte; (e) outros procedimentos de semelhante natureza
e relevância.
Diante do exposto, conclui-se pelo cancelamento do lançamento realizado e pelo
provimento do recurso voluntário.
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly
Parabenizo a Ilustre Conselheira Relatora e apresento motivos pelos quais divergi
do seu entendimento.
Em recente artigo publicado em Coletânea dos 100 anos CARF4, intitulado “Stock
Options na Jurisprudência Majoritária do CARF: a Incidência das Contribuições Previdenciárias”, a
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e eu enfatizamos que:
“A
ESO
[Employee
Stock
Options]
consiste
na
outorga,
a
administradores/executivos, empregados ou pessoas naturais prestadoras de
serviços, de direito à compra de ações mantidas em tesouraria ou à subscrição de
novas ações da concessora — ou de uma das empresas do mesmo grupo —, por
preço certo e durante um prazo determinado (opção americana) ou data concreta

4 Coletânea 100 Anos do CARF. Coordenação de Ana Claudia Borges de Oliveira e Tadeu Puretz, NSM Editora,
Brasília/São Paulo - 2024
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
11
(opção europeia), e tem como objetivo a participação efetiva do beneficiário no
crescimento econômico da sociedade5.
A utilização do método permite a retenção de talentos nas empresas e o
fortalecimento de parcerias entre acionistas e empregados, viabilizando resultados
positivos, em relação de “ganha-ganha”6.
O plano de ESO constitui um contrato sui generis7, que disciplina o exercício de
valor mobiliário derivado, representativo de concessão futura de direito de opção
de compra de ações, disponibilizada a empregados ou prestadores de serviços, com
natureza de expectativa de direito8 – que pode vir a não se concretizar, caso o
beneficiário opte por não exercer o direito.
A opção de compra de ações para empregados e similares não apresenta as mesmas
características daquela opção negociada no mercado de capitais9.
As opções mercantis representam o direito de comprar (opção de compra) ou
vender (opção de venda) determinado ativo, como ações de uma companhia
(listada na bolsa de valores), moedas estrangeiras, matérias-primas, dentre outros,
por um preço estabelecido (preço de exercício) durante um período predeterminado
(data do vencimento), independentemente das variações do preço de mercado desse
ativo.
Para adquirir esse direito, o comprador paga um valor (prêmio da opção) e terá o
direito de decidir se pretende exercê-la ou não. Não sendo exercida dentro do prazo
acordado, a opção torna-se nula.
O ambiente de negociação é obrigatoriamente o mercado regulamentado (bolsa ou
balcão); a quantidade de ações é padronizada – geralmente, cada contrato se refere
a um lote padrão de 100 ações, inexistindo limite de compra por investidor.
Não há condições ou subsídio.
No mercado de opções, não há investimento feito na empresa. Há a garantia de que
o investidor poderá fazê-lo no futuro, com o preço da ação estipulado previamente.
Já na ESO, não há determinação legal ao ambiente de negociação, como nas
opções mercantis (balcão ou bolsa).
O ativo objeto das ESO somente pode ser ações da empresa (e das controladas ou
coligadas) em que os beneficiários sejam empregados e similares. Não há
modalidade de opção de venda e a quantidade de opções não é padronizada, o que

5 LIBERTUCI, Elisabeth Lewandowski et al. Stock options e demais planos de ações. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 28.
6 CALVO, Adriana Carrera. A natureza jurídica dos planos de opções de compra de ações no direito do trabalho
(employee
stock
option
plans).
Disponível
em:
http://www.calvo.pro.br/default.asp?site_Acao=MostraPagina&PaginaId=2&mPalestra_acao=mostraPalestra&pa_id=2
46. Acesso em: 10 fev. 2024.
7 Os contratos de opções de ação encontram-se no limiar entre propostas irrevogáveis e contratos preliminares e
visam cumprir uma função socioeconômica, como aponta Felipe Campana Padin Iglesias (IGLESIAS, Felipe Campana
Padin. Opção de compra ou venda de ações no direito brasileiro: natureza jurídica e tutela executiva judicial. 2011. 311
p. Dissertação (Mestrado em Direito Comercial). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011).
8 Daí somente ser possível mensurar o real ganho econômico ou financeiro à época do exercício da opção; nesse
momento mostra-se possível mensurar o benefício com o desconto ou prêmio ou subsídio oferecido pela empresa ao
empregado ou administrador.
9 Mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que proporciona liquidez aos títulos de
emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização. É constituído pelas bolsas de valores, sociedades
corretoras e outras instituições financeiras autorizadas.

Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
12
vale concluir que sejam determinadas segundo a política de remuneração da
empresa, por diversos critérios como meritocracia/cargo/tempo de serviço, entre
outros.
O preço de exercício é, em regra, o preço de mercado da ação no momento da
outorga, predeterminado e subsidiado (valor do desconto da ação em relação ao
preço de mercado no momento da outorga).
A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração da empresa estabelecem o
preço de exercício, diferentemente do que ocorre nas opções mercantis em que o
preço é predeterminado pela bolsa de valores, de forma a que os investidores
possam adequar suas estratégias para um determinado vencimento, escolhendo o
preço de exercício que possibilitará o melhor resultado para sua estratégia naquele
mês de vencimento.
O exercício das ESO pode ser condicionado, o que não acontece nas opções
mercantis e a portabilidade das opções é restrita, o que não ocorre nas opções
mercantis.
Todas essas diferenças decorrem do fato de que as ESO pressupõem a existência de
contrato de trabalho, e, diversamente das opções mercantis, constituem meios
eficazes de integração capital/trabalho das empresas. Representam a disposição
voluntária dos acionistas de entregar parcela do seu patrimônio a seus
colaboradores, ao mesmo tempo que permitem o cultivo do sentimento de
participação do corpo de executivos, a fim de perseguir conjuntamente o objetivo
empresarial de lucro. Em outras palavras, a implementação da sistemática resulta
no alinhamento de interesses e expectativas entre empresas e administradores no
ambiente de trabalho10.
Nesse contexto, não há como confundir as stock options mercantis (ativos
financeiros derivativos, negociados em bolsa de valores ou em mercado de balcão)
com as chamadas ESO, ferramentas de política de remuneração, utilizadas por
companhias em todo o mundo.
As ESO podem ser definidas como planos de opções de compra de ações que são
concedidos a administradores, empregados ou prestadores de serviços por
determinada empresa com o objetivo de possibilitar, ao beneficiário, a aquisição de
ações da companhia por valor prefixado, com ou sem desconto sobre o valor de
mercado, mas sempre de forma subsidiada, proporcionando a venda no mercado
aberto após efetivada a aquisição11.
Contribuições previdenciárias: aspectos constitucional e legal
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) inseriu as contribuições sociais e as
especiais entre os tributos de competência da União, conforme se extrai do art. 149
da CF/1988, aplicável a todas as contribuições sociais, inclusive à destinada à
seguridade social, prevista no art. 195 da CF/1988.
Segundo tal dispositivo, resumidamente, constituem fontes de custeio à seguridade
social as contribuições sociais:

10 SIMÕES, Tiago Taborda. Stock options: os planos de opções de ações e a sua tributação. São Paulo: Noeses, 2016, p.
41.
11 SIMÕES, Tiago Taborda. Stock options: os planos de opções de ações e a sua tributação. São Paulo: Noeses, 2016, p.
115.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
13

do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre (inciso I):
o a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados;
o a receita ou o faturamento;
o o lucro;

do trabalhador e demais segurados da previdência social (inciso II);

da receita de concursos prognósticos, ou seja, loterias (inciso III);

importador de bens e serviços do exterior (inciso IV).
A CF/1988 estabelece que as contribuições previdenciárias a cargo da empresa
incidem sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título”. Assim, qualquer forma de crédito ou pagamento
destinado a retribuir serviços prestados é base de incidência das contribuições
previdenciárias, esteja ou não em folha de pagamento, excetuadas as hipóteses de
imunidade, não incidência e isenção.
Ao determinar a alíquota a ser aplicada para apurar a contribuição das empresas, o
art. 22 da Lei n. 8.212/1991 esclarece que a incidência será de 20% sobre “o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços”
(inciso I) ou sobre “o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços” (inciso III).
O art. 28 da Lei de Custeio, ao definir salário de contribuição para os segurados
empregados, estabelece representar:a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador.
Destaca-se que o ordenamento vigente considera como trabalho até mesmo o
tempo à disposição do empregador.
As ESO na jurisprudência majoritária do CARF: verba de natureza
remuneratória
Uma análise da jurisprudência do CARF demonstra inexistir pacificação quando o
assunto é a (não) incidência de contribuições previdenciárias sobre as stock
options. O dissenso existe ainda com relação à sua base de cálculo, nas hipóteses
em que mantidas as autuações lavradas pelas autoridades fazendárias. Existe,
contudo, uma jurisprudência majoritária no sentido de que: (i) os planos de stock
options têm natureza remuneratória; (ii) a data do fato gerador coincide com a data
do exercício; e (iii) a base de cálculo é ínsita à diferença positiva entre o preço da
ação na data do exercício e o preço da ação na data da outorga.
Ressalta-se que os planos de ESO têm como objetivo precípuo a retenção de
talentos, respeitado o § 3o do art. 168 da Lei n. 6.404/1976, bem como o
atingimento de resultados, por meio de uma parceria entre acionistas e
empregados/administradores.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
14
A manutenção de vínculo com o contratante, na maior parte dos casos, é suficiente
para estabelecer a existência de prestação de serviço.
O exercício de ESO, não excetuado por previsão de não integração de verbas ao
salário de contribuição, possibilita concluir que no momento do exercício do plano
por parte dos administradores verifica-se pagamento de a remuneração, por meio
de títulos patrimoniais, como retribuição pelo trabalho recebido, mesmo que seja
apenas a permanência na empresa.
Em regra, a base de incidência de contribuições previdenciárias é ampla e irrestrita
aos créditos ou pagamentos a qualquer título. Com o intuito de retirar algumas
rubricas do campo de incidência, o § 9o do art. 28 da Lei de Custeio traz uma
relação exaustiva, sem previsão de não incidência ao pagamento por meio de ESO.
Assim, não há dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias
sobre essa forma de remuneração variável de longo prazo.
No primeiro momento, o administrador ou gestor tem o direito de não exercer a
ESO, caso o valor predefinido seja inferior ao valor do mercado. Não havendo
exercício, não há risco de perda efetiva. Não há ganho e nem tributação.
Doutro lado, quando observada diferença positiva para o empregado ou
administrador, decorrente da diferença entre o valor de mercado e o estabelecido na
ESO, no momento do exercício, observa-se o recebimento de valores em
decorrência do trabalho.
Sejam condicionados, com ou sem aporte ou participação inicial, sejam da espécie
que contempla mecanismos de deduções regulares da folha de salários, todos os
planos apresentam subsídios e possibilitam vantagem no exercício, e lucro ou
prejuízo financeiro no momento da venda das ações, momento em que há risco.
Nessa fase, o gestor pode ter lucro ou prejuízo. Mas nesse segundo instante não há
remuneração e sim possível ganho de capital a ser tributado apenas pelo IRPF.
Nesse sentido, o Acórdão n. 9202-010.634, de 22 de março de 2023, de relatoria da
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, com ementas e parte do voto a
seguir reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/03/2009 a 31/10/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
PLANO DE OPÇÃO PELA COMPRA DE AÇÕES – STOCK OPTIONS.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. MOMENTO DA COMPRA DAS AÇÕES.
Havendo a caracterização de Plano de Compra de Ações como remuneração
indireta, deve-se considerar ocorrido o fato gerador das Contribuições
Previdenciárias na data do exercício das opções pelo beneficiário, ou seja, quando
o mesmo exerce o direito de compra em relação às ações que lhe foram
outorgadas.
[VOTO]
Partindo da conclusão indiscutível que no caso concreto temos uma verba
remuneratória, deve-se então avaliar dentro das características da lei e do
contrato envolvido quando estaríamos diante de uma relação de prestação de
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
15
serviço ensejadora do pagamento de verba retributiva da atividade laboral, afinal
a hipótese de incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 195 da
CF/88, é clara ao fixar que seu custeio se dará a partir do pagamento de
“rendimentos do trabalho”:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
Da mesma forma, o legislador infraconstitucional ao regulamentar a contribuição,
por meio da Lei n. 8.212/91, reproduziu no art. 22 a essencialidade das verbas que
compõe o fato gerador: “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e
os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador
de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa”.
Neste sentido, o momento da ocorrência do fato gerador deve levar em conta
circunstâncias e ações inerentes a relação de trabalho fixada entre empregador e
colaborador, seja ele empregado ou contribuinte individual. Por isso relevante
entendermos as fases abrangidas por com plano de compra de ações.
Utilizando-me das explicações dos Professores Alexandre Evaristo Pinto e Marcos
Shigueo Takata, no artigo “Stock options à luz dos Precedentes do CARF” (in
Tributação Federal – Jurisprudência do CARF em Debate. Editora Lumen Juris.
2020), podemos dividir um Stock Option Plan em quatro fases: 1) a fase da
concessão da opção, onde a companhia delibera e oferece aos seus colaboradores
a opção de compra de ações por um valor pré-determinado, 2) a fase da
possibilidade de exercício da opção da compra que se inicia com o cumprimento
dos requisitos e do eventual prazo de carência (“vesting period”), momento no
qual o beneficiário está habilitado a exercer ou não sua opção de compra, 3) a
fase de compra das ações pelo beneficiário, pagando para tanto o valor fixado
pelo plano, independentemente do valor de mercado das ações na data da compra,
e 4) a fase de venda das ações pelo beneficiário, ou seja, venda futura das ações
adquiridas a partir do plano.
Analisando a divisão acima, é possível perceber que apenas as três primeiras fases
estão contempladas dentro da relação de trabalho fixada entre empregador e
colaborador, apenas nas primeiras temos a atuação dos personagens envolvidos
no contrato de trabalho.
Na quarta e última fase temos uma relação contratual firmada entre o beneficiário
adquirente da ação e um terceiro. Nesta etapa inexiste qualquer ganho em
retribuição da atividade laboral, seja porque este não é o vínculo estabelecido
Fl. 2517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
16
entre o ora vendedor e o comprador, seja porque a companhia que originalmente
vendeu as ações sequer participa deste último negócio jurídico (este negócio pode,
inclusive, ocorrer em momento onde o colaborador já não possua mais vínculo de
trabalho com a companhia).
Em que pese a argumentação da Recorrente, considerando que a fase de venda das
ações pelo Colaborador a terceiros é fase estranha/alheia ao contrato de trabalho
firmado com a empresa instituidora de plano de compra de ações, não pode este
ser o momento eleito para caracterização do fato gerador, pois repita-se: o fato
gerador da contribuição previdenciária exige o pagamento, sob qualquer forma,
de verba decorrente do trabalho.
Para os planos cuja natureza mercantil tenha sido afastada, caracterizando
pagamento de remuneração, é pertinente compreender que o ganho em forma de
utilidade é verificado no momento em que o empregado/colaborador adquire as
ações em preço inferior ao ofertado no mercado na data da compra, ou seja, na
terceira etapa acima descrita. A diferença positiva entre esses valores
representará a parcela remuneratória paga como contraprestação pela atividade
laboral realizada pelo beneficiário, desencadeando aqui a incidência das
contribuições previdenciárias.
[...]
Diante do exposto, entendo que o lançamento corretamente delimitou o momento
da ocorrência do fato gerador da contribuição incidente sobre o pagamento da
remuneração indireta, razão pela qual não há que se falar em nulidade do auto de
infração.
No mesmo sentido, Acórdão n. 2402-006.051, de 6 de março de 2018, de relatoria
do Conselheiro Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012. PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES.
RETRIBUIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR.
Sobre a retribuição pela prestação de serviços na forma de gratificação utilidade,
representado pelas opções outorgadas a executivos da pessoa jurídica, incidem as
contribuições previdenciárias previstas na legislação de regência, na data do
exercício das opções.
PLR. PLANOS PRÓPRIOS. PARTICIPAÇÃO SINDICAL.
A simples referência genérica em instrumento coletivo de negociação ao
acolhimento de planos próprios não supre a exigência legal de participação da
entidade sindical, ou representante por ela indicado em comissão, bem como dos
trabalhadores, na fixação de regras claras e objetivas, e critérios de avaliação,
destinadas aos beneficiários.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CTN E LEGISLAÇÃO
FEDERAL. PRECEDENTES STJ.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra fulcro legal em
diversos dispositivos do CTN e da legislação tributária federal, sendo acolhida
também nas decisões do STJ a respeito do tema.
[VOTO]
Cabe explicar inicialmente, que o mercado de opções, em sua gênese, trata-se de
mercado de derivativos voltado à gestão de risco, sendo as opções direitos de
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
17
compra (ou de venda), a um preço predeterminado, de um ativo-objeto em uma
data específica ou até uma certa data.
As opções negociadas em um mercado com liquidez são padronizadas pela
instituição que o gerencia, como a empresa B3, no Brasil, a qual define as séries
de opções a serem abertas, discriminadas por vencimento.
Por exemplo, a BRF S.A. possuía, em 16/08/2017, diversas opções de compra
negociadas naquele mercado com vencimentos em 21/08/2017, 18/09/2017 e
16/10/2017, sendo estabelecidas, pela B3, diversos preços de exercício para cada
vencimento, as referidas séries de opções.
Assim sendo, os agentes econômicos podem, ao comprar determinadas opções na
bolsa, buscar proteção contra as oscilações de preço de mercado, caso possuam
ações da empresa; poderão simplesmente especular, ao adquirir opções de compra
que não precifiquem, a seu ver, adequadamente as possibilidades de incremento no
valor da empresa; ou ainda, montar estratégias de renda fixa mediante o uso
simultâneo de opções de compra e de venda do ativo (box de opções).
Tudo isso é viabilizado pela negociação em um mercado de livre acesso, que
possibilita a adequada mensuração do preço do ativo que é a opção, preço esse
chamado “prêmio”, o qual por sua vez requer dos operadores a consideração de
elementos tais como a volatilidade do ativo-objeto, a taxa de juros do mercado,
tempo entre a negociação e o vencimento da opção, assim como, por óbvio, a
diferença entre o preço do ativo em questão e o preço de exercício (conhecido
como strike). Para tal feito, são utilizados sofisticados modelos matemáticos,
sendo os mais conhecidos dentre eles os modelos denominados “Black and
Scholes” e binomial.
Já as denominadas employee stock options, ora abordadas, possuem natureza
bastante diversa.
[...]
O entendimento das normas contábeis e societárias acerca da natureza
remuneratória dos planos do gênero é sumarizado pela doutrina de Sérgio de
Iudícibus e Eliseu Martins, à fl. 539 do Manual de Contabilidade Societária
FIPECAFI (São Paulo, Editora Atlas, 2010):
“Algumas empresas optam por remunerar seus empregados (executivos,
administradores ou outros colaboradores) por meio de pacotes que incluem ações
e opções de ações. A ideia subjacente à remuneração com base em ações é fazer
com que os funcionários sejam incentivados a atingir determinadas metas e, assim,
se tornem, também, donos da entidade ou tenham a oportunidade de ganhar pela
diferença entre o valor de mercado das ações que subscrevem e o valor da
subscrição. Esse tipo de remuneração visa incentivar os empregados ao
comprometimento com a maximização do valor da empresa, alinhando seus
interesses com aos dos acionistas. Isso é necessário, pois de acordo com a Teoria
da Agência, os empregados (agentes) e os acionistas (principais) possuem
objetivos que, por muitas vezes, podem ser conflitantes.
Nesse cenário, os planos de ações e de opções de ações constituem uma
característica comum da remuneração de diretores, executivos e outros
empregados.” (Grifos nossos.)
Nessa linha, conclui-se que os planos de opções disponibilizados por empresas aos
seus empregados e colaboradores, possuem, de uma maneira geral, ínsito caráter
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
18
remuneratório e não de “operação mercantil” como alegado na peça recursal,
tratando-se na verdade de retribuição disponibilizada, interna corporis, em razão
de vínculo de prestação de serviços contratualmente estabelecido.
[...]
Noutro giro, há que se considerar que a seguridade social deve ser financiada, a
teor dos incisos I e II do art. 195, e § 11 do art. 201 da CF, c/c o disposto nos arts.
22 e 28 da Lei n. 8.212/91, por contribuições sociais incidentes sobre os
pagamentos efetuados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, sendo necessária norma expressa, forte nos arts. 111 e 176 do CTN,
para que determinada retribuição pelo trabalho não componha a base de cálculo
daquelas contribuições. Vale lembrar que a redação vigente à época dos fatos do
art. 457 da CLT, explicitava, ainda, que as gratificações ajustadas estavam
incluídas no conceito juslaboral de remuneração.
Impende assim, e a par das considerações doutrinárias e disposições legais acima
expostas, passar ao caso em apreço para verificar as características particulares
do plano de opção de ações em foco, com vistas a averiguar as alegações do
autuado no sentido de que não possuiria tal plano caráter remuneratório, ao
contrário do que sói prevalecer.
De pronto, deve-se notar que ser a adesão ao plano uma faculdade do beneficiário
em nada afeta a vantagem eventualmente auferida, decorrente do vínculo com a
empresa. Uma vez aceita a outorga de opções, ocorre para aquele a incorporação
de uma perspectiva de posterior aquisição de vantagem patrimonial, a qual,
contudo, ainda não se reveste de condições que permitam a sua adequada
mensuração, tampouco está dotada de livre disponibilidade, o que ocorrerá em
momento posterior, como será visto oportunamente.
Quanto à questão da habitualidade, cuide-se de frisar que Arnaldo Sussekind já
alertava que ela constitui “...regra jurídica tacitamente criada em decorrência da
reiteração de certa conduta genérica no cenário interno da empresa”. É, então,
previsibilidade qualificada por essa reiteração, que gera justa expectativa nos
potenciais beneficiários da recorrência na outorga de opção de ações.
No caso concreto existia a previsão de outorga anual das opções, no plano de
opção de compra de ações. E, no plano de opção de compra de ações adicional,
estava prevista outorga adicional de opções, caso o beneficiário comprasse ações
da empresa em bolsa.
Então, em ambos os planos havia a expectativa nos potenciais beneficiários da
recorrência no auferimento das vantagens ofertadas, tanto pelo prisma
mencionado, quanto pela possibilidade de exercício de 1/3 das opções outorgadas
a cada ano, estando presente, por conseguinte, a habitualidade.
De sua parte, a existência de pessoalidade no plano é inequívoca, dado que apenas
os prestadores de serviço à companhia, no caso seus diretores executivos, são
destinatários da outorga das opções intransferíveis.
Já a retributividade exsurge clara, pois para fazerem os participantes jus à
possibilidade de exercer às opções outorgadas deveriam manter o vínculo de
prestação de serviços com a empresa concedente daqueles títulos, durante um
certo período, o que é consubstanciado nas cláusulas fidelizatórias atinentes ao
vesting period (carência)
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
19
Aliás, a natureza remuneratória e retributiva dos planos em comento é atestada
sucessivamente em documentos de lavra do recorrente, como este exemplo colhido
pela fiscalização (e­fls. 669/670), da “Proposta do Conselho de Administração
para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 24/04/2012” – item
13.1.b.c – a o “Plano de Opção de Compra de Ações”:
[...]
Porém, o financiamento no todo ou em parte da ações adquiridas por meio do
exercício das opções, mesmo que torne ainda mais evidente, quando presente, o
caráter remuneratório de um determinado plano, não é elemento essencial deste,
sequer necessário para sua configuração. O que importa é que se constate a
existência de vantagem econômica, ainda que sob a forma de utilidades, no caso
opções de ações, disponibilizadas de forma exclusiva a pessoas físicas prestadoras
de serviços à pessoa jurídica, em razão desse vínculo.
Em outras palavras, nesses casos nenhum desembolso será feito pelo beneficiário,
que aufere o ganho sem precisar lançar mão de suas disponibilidades de caixa.
Nessa sequência de considerações, importa lembrar que, em se falando de
remuneração variável, existe sempre o risco de que as condições combinadas para
a percepção dos rendimentos não se verifiquem, ao final do período acertado para
sua implementação.
[...]
Os planos de stock options são espécie do gênero remuneração variável, e não
obstante se incorporem na expectativa dos beneficiários os ganhos deles
decorrentes, estes não são em absoluto assegurados, embora possam, dependendo
das condições implementadas no programa, notadamente o preço de exercício
fixado, ter os riscos associados consideravelmente diminuídos.
Ressalte-se que a partir do momento da outorga riscos surgem, pois o preço do
ativo-objeto (ação da BRF, no caso) oscila no mercado aberto. Porém tal variação
não tem relevância para fins tributários, pois enquanto transcorre o período de
carência pode-se considerar que os contratos de outorga firmados ficam sob a
vigência de condição suspensiva nos termos previstos no inciso I do art. 117 do
CTN, dado que o beneficiário tem a propriedade sobre um ativo, a opção
outorgada, sobre o qual não tem o poder de disposição tampouco o de utilização,
na medida em que não pode convertê-lo no ativo-objeto a seu talante, para fins de
auferir eventual vantagem econômica daí decorrente.
A partir desse momento, é facultado ao beneficiário o exercício da opção. Se em
dado momento, por exemplo, uma semana após o término da carência o preço da
ação no mercado está em R$ 80,00, para um preço de exercício da opção fixado
em R$ 25,00, e o beneficiário resolve esperar três meses para exercer a opção, por
quaisquer motivos, e o preço da ação cai para R$ 50,00, ele teria deixado, a
princípio, de ganhar vantagem proporcionalmente à essa diferença de preço (R$
80,00 – R$ 50,00), em virtude dessa sua decisão.
Se tratam tais possibilidades, contudo, de consequências da decisão de
investimento do beneficiário da opção outorgada, não desnaturando o caráter
remuneratório da operação.
Assim, há riscos potenciais derivados da oscilação do preço do ativo-objeto no
mercado, em maior ou menor grau, dependendo da conformação do plano, bem
antes do exercício. E tal risco não é muito amenizado ou aumentado, pelo fato de o
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
20
preço de exercício ser corrigido pelo IPCA, dado o conhecido descompasso entre
as tendências dos índices de inflação e os movimentos do mercado acionário.
[...]
Na verdade, o procedimento relativo ao exercício das opções outorgadas em um
plano remuneratório difere substancialmente do exercício das opções negociadas
a mercado, nas quais como visto, basta a emissão de uma ordem eletrônica ao
corretor e em instantes é exercida a opção anteriormente adquirida.
Para demonstrar tal diferença, nada mais oportuno do que utilizar como exemplo
o próprio caso concreto analisado, e verificar como as opções “maduras” eram
exercidas, na prática, o que pode ser feito mediante a leitura de trecho do Anexo
13 da Proposta do Conselho de Administração para AGE, o qual versava sobre a
remuneração dos administradores baseada em ações (e-fl. 369):
“d. Condições de aquisição
Para aquisição das Ações, conforme Plano proposto, o Beneficiário deverá
respeitar o período de carência (Vesting) de acordo com o descrito na letra “f”
infra. Respeitado o prazo de carência e havendo o interesse do Beneficiário pelo
exercício, o mesmo deverá fazê-lo mediante uma notificação expressa, por escrito.
Não verificados quaisquer impeditivos legais, o Conselho de Administração, na
reunião ordinária do mês imediatamente seguinte ao recebimento da Notificação
de Exercício, promoverá o respectivo aumento do capital social da Sociedade,
dentro do limite do capital autorizado; ou realizará todos os atos necessários para
autorizar a negociação privada das Ações mantidas em tesouraria de forma a
conceder ao Participante as Ações referentes às Opções Maduras.
O exercício da opção, realizado conforme os termos deste item, será formalizado
mediante a celebração de Termo de Subscrição de Ações; Contrato de Compra e
Venda de Ações; ou qualquer outro documento que venha a ser determinado pelo
Conselho de Administração e/ou pela instituição financeira responsável pela
escrituração das Ações, o qual deverá conter, necessariamente, as seguintes
informações: (a) a quantidade de Ações adquiridas ou subscritas; (b) o Preço do
Exercício; e (c) a forma de pagamento.” (Grifos nossos.)

Resta hialino da leitura do trecho encimado que não bastava a simples
manifestação de sua vontade para que o titular pudesse exercer as opções
outorgadas, ainda que o preço do ativo-objeto parecesse bastante atrativo, já no
fim da carência.
Não obstante a notificação expressa realizada pelo beneficiário, destinada à
empresa – a qual seria o equivalente aproximado à ordem eletrônica nas opções
de mercado – deveria-se esperar ainda haver a reunião do Conselho de
Administração, e a posterior realização dos atos necessários, seja aumento de
capital, seja negociação de ações em tesouraria, para que somente então
pudessem estar disponíveis as ações correspondentes às opções objeto de
exercício.
[...]
Nessa esteira, e em consonância com os argumentos já expendidos no decorrer
desta fundamentação, verifica-se que somente na data do efetivo exercício da
opção é que se incorpora definitivamente ao patrimônio do beneficiário a utilidade
dotada de valor econômico determinado que lhe foi conferida pelo outorgante em
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
21
decorrência do vínculo de prestação de serviços, representada pela diferença
positiva de preço entre o ativo-objeto (preço médio da ação) e o preço de exercício
naquela data, base de cálculo corretamente utilizada pela fiscalização no
lançamento.
Em outros termos, é nessa data que estão presentes os atributos de
mensurabilidade e de certeza jurídica quanto à percepção da utilidade, revestida
então de disponibilidade jurídica.
[...]
Na maioria dos países, os planos de opções de ações para empregados são
tributados quando a opção é exercida, ou seja, quando o preço de exercício é pago
e se obtêm as ações. Habitualmente, não há qualquer problema de avaliação, pelo
menos para as ações cotadas. O montante tributado é igual à diferença entre o
valor de mercado, mais alto, das ações obtidas e o custo da sua obtenção, ou seja,
o preço de exercício pago (“spread” (diferencial) ou valor intrínseco) mais
qualquer montante que o empregado possa ter pago para obter as opções.”
O direito comparado revela, então, os desafios em se dimensionar a vantagem
econômica quando do fim do vesting, tanto mais quando as opções não podem ser
imediatamente exercidas, e consequentemente há impedimento para as ações
correspondentes serem vendidas, como no particular. Sem embargo, deve ser
ressalvado que apenas a análise do caso concreto poderá revelar com clareza
esses pontos, pois cada plano de stock options possui seus contornos e detalhes
que podem conduzir a conclusões não necessariamente similares a ora partilhada,
ainda que coerentes, por óbvio, com a situação examinada em si.
De todo modo, tem-se como correto na espécie ter a fiscalização tomado como
data do fato gerador a data do exercício do direto outorgado, momento no qual
pôde ser mensurado com a necessária certeza o aspecto quantitativo da
gratificação utilidade que se incorporou ao patrimônio do prestador de serviços
beneficiário, representada pela diferença apurada pelo valor de mercado das
ações na data do exercício (valor recebido da empresa), e o valor pago pelo
beneficiário (valor de exercício).
Calha assinalar que, estando associada a percepção do rendimento ao exercício
da opção, se tal feito não ocorre em razão de o beneficiário não considerar os
preços vigentes da ação atrativos, ou ainda por problemas intrínsecos à empresa,
seja no processamento da notificação pleiteando o exercício, seja de mercado,
simplesmente não ocorre o fato gerador das contribuições. Porém, ocorrendo o
exercício, verifica-se sua hipótese de incidência em concreto.
E o que acontece depois disso é irrelevante para fins tributários. O detentor das
ações frutos da conversão pode permanecer com elas, sem as vender, porém sobre
aquele ganho inicial remuneratório (diferença preço de mercado x preço de
exercício) já houve a incidência das contribuições; a partir daí, considerando a
decisão de investimento de alienar as essas ações a terceiros, poderá incidir
imposto de renda, se apurado ganho de capital. São, contudo, situações distintas
material e temporalmente, e que não se confundem com a percepção de
remuneração, como parece entender o recorrente.

Soma-se que a habitualidade não fica caracterizada pelo pagamento em tempo
certo, de forma mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia do
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
22
recebimento considerado implemento de condição por parte do trabalhador, ou
seja, pela situação motivadora do pagamento.
Nesse sentido, o Acórdão n. 9202-010.330, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
[...]
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto
da relação laboral.
Extrai-se da fundamentação do R. Voto Vencedor do Acórdão n. 9202-010.330-
CSRF/2a Turma:
Quanto à alegação de que os valores seriam pagos de forma não habitual, convém
ressaltar que a eventualidade não está relacionada à frequência ou à
periodicidade com que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu
pagamento. Recorrendo-se ao Acórdão n. 9202-003.044, colacionado nas
contrarrazões da Fazenda Nacional, tem-se que a eventualidade diz respeito ao
oferecimento de vantagem decorrente de caso fortuito ou de evento incerto.
Contudo, os programas de segurança e performance e os benefícios que deles
advindos, como visto nos trechos do Relatório Fiscal destacados acima, têm suas
regras e condições previstas em documentos elaborados pela empresa e
aprovados, ainda que de modo genérico, pelos ACT/CCT, ou seja, seu pagamento
tem causa determinada, restando descabido afirmar que tal verba ostenta caráter
eventual.

O item 7 da alínea e do § 9o da Lei n. 8.212/1991 exclui do conceito de salário de
contribuição as verbas recebidas a título de ganhos eventuais ou não habituais.
O ganho eventual/não habitual é aquele que se recebe de forma inesperada, por
caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa
a um empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente. Nota-
se aqui que nem a enchente nem a indenização poderiam ser antevistas ou
esperadas.
Como dito, o conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à quantidade
de pagamentos, mas, como já apontado, à situação motivadora do pagamento.
Ainda no sentido do julgado reproduzido, os Acórdãos n. 2201-011.766, de 9 de
maio de 2024, de relatoria do Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa;
2401-011.537, de 6 de fevereiro de 2024, de redatoria do Conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro; e 2301-011.040, de 7 de fevereiro de 2024, de
redatoria do Conselheiro João Maurício Vital.

Ocorre que a temática foi submetida a Julgamento pelo STJ – Tema Repetitivo 1226,
que considerou que no Regime do ESO em razão do fato de revestir-se de natureza mercantil, não
incide o imposto de renda pessoa física quando da efetiva aquisição de ações junto à companhia
outorgante da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do optante
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
23
e adquirente. Entretanto, incidirá o imposto de renda pessoa física, porém, quando a adquirente
de ações no ESO vier a revendê -las com apurado ganho de capital.
A tese firmada pelo STJ restringe-se ao IRPF, não alcançando a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o valor decorrente do exercício da opção (subsídio, desconto
ou prêmio), conforme decisão de afetação abaixo reproduzida:

Doutro lado, o artigo 28 da Lei de Custeio, ao definir salário de contribuição para os
segurados empregados, estabelece constituir “a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador”.
Como bem apontou o Acórdão 2402-007.208, de 08/05/2019:
Por fim, registra-se que os julgados trabalhistas apontados pela recorrente, no
mister de afastar a natureza salarial do benefício Stock Options, não servem de
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
24
fundamento à sua pretensão, uma vez que naquela esfera judicial a matéria é
tratada de acordo com o conceito salarial, nos termos regulados pela CLT, sem
levar em consideração o contexto jurídico-tributário das contribuições
previdenciárias, cujo regramento legal é mais amplo e abarca não apenas o
conceito de salário, tutelado pela justiça laboral, mas todos os rendimentos pagos
ou creditados, a qualquer título, para a execução de trabalho por pessoa física.
Assim, entendo que no caso sob exame o valor resultante do benefício concedido
aos trabalhadores (Stock Option) representa verbas remuneratórias pagas pelo
trabalho executado junto à empresa, sendo, portanto, base de cálculo
previdenciária.
Destaca-se que o ordenamento vigente considera como trabalho até mesmo o
tempo à disposição do empregador.
A manutenção de vínculo com o contratante é suficiente para estabelecer a
existência de prestação de serviço.
O exercício de ESO, não excetuado por previsão de não integração de verbas ao
salário de contribuição, possibilita concluir que no momento do exercício do plano por parte dos
administradores verifica-se pagamento por meio de títulos patrimoniais, como retribuição pelo
trabalho recebido, mesmo que seja apenas a permanência na empresa.
No caso concreto, como bem ponderado pela Autoridade Fiscal Lançadora:
4.1 Constituem fatos geradores das contribuições ora lançadas as seguintes
remunerações, sobre as quais não foram recolhidas as devidas contribuições
sociais:
a) pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, na forma de
concessão de opções de compra de ações (stock options) e
b) pagas a segurados contribuintes individuais (administradores) como
“Bonificação”.
4.2 Tais remunerações não foram declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nem
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos – DCTFWeb, fato este corroborado por informação
prestada pela empresa.
4.3 Os valores apurados de “Opções de Compra de Ações (Stock Options)” foram
obtidos de dados constantes em planilha (formato Excel) fornecida pela empresa
e confirmados com suas demonstrações contábeis.
4.4 Os valores apurados de “Bonificação de Administradores” foram obtidos de
dados constantes de planilha (formato Excel) fornecida pela empresa, contendo
os pagamentos por beneficiário, confirmados com as respectivas folhas de
pagamento e contabilidade do sujeito passivo.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
25
4.5 Foram examinados, durante a auditoria fiscal, documentos tais como Folhas
de Pagamento, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos –
DCTFWeb, Guias da Previdência Social – GPS, Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF, Escrituração Contábil Fiscal - ECF e Escrituração Contábil
Digital disponíveis no ambiente nacional do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED.
(...)
5.50 Elucidados os pontos relevantes sobre opções de compra de ações, sejam as
de caráter mercantil sejam as de cunho remuneratório, bem como citadas as
principais normas relativas às stock options, passemos agora à análise dos
documentos da empresa referentes ao tema.
5.51 Contudo, antes de nos aprofundarmos em nossa análise, é muito importante
explicar que a empresa pode outorgar dois tipos de opções a seus empregados
e/ou administradores:
a) Opções Simples – que nada mais são do que as stock options, sobre as quais
estamos tratando até o momento, ou seja, opções de compra de ações em que há
a fixação de um preço de exercício que deve ser pago pelo beneficiário na data de
exercício, ou seja, caso o beneficiário da opção simples opte por exercê-la deverá,
na data de exercício, efetuar o pagamento do valor correspondente ao preço de
exercício que fora estipulado na data da outorga da opção simples (stock option).
Por essa razão, as opções de compra de ações para trabalhadores, as quais
designamos também stock options, serão doravante igualmente denominadas
opções simples.
b) Opções Bonificadas (posteriormente denominadas como Opções de Sócios) –
sobre as quais trataremos no item seguinte (6. Da Bonificação dos
Administradores) e que têm como particularidade o fato de o preço de exercício
ser o cumprimento de obrigação de fazer e não o pagamento de um valor como
ocorre com as stock options. Assim, na data de exercício o beneficiário da opção
bonificada(opção de sócio) não tem que tomar qualquer decisão se deve ou não
exercer sua opção, nem desembolsar qualquer valor, ele apenas recebe nessa
data a ação correspondente à opção bonificada que lhe foi outorgada.
Detalharemos sobre tais opções mais adiante.
(...)
5.56 Os Planos para Outorgas de Opções de Ações que ensejaram as outorgas de
stock options (opções simples), cujos exercícios ocorreram no ano de 2018 e que
foram objeto de autuação, são os seguintes:
a) Plano para Outorga de Opções de Ações aprovado em 26/04/2010 e
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
26
b) Plano para Outorga de Opções de Ações aprovado em 25/04/2011 (o qual
vigorou até 18/04/2013 conforme informação prestada pela empresa e visto que
o plano seguinte foi aprovado em 19/04/2013).
5.57 Sendo o teor dos Planos mencionados no subitem anterior bastante
similares, reproduzimos como exemplo trechos do Plano para Outorga de Opções
de Ações aprovado em 25/04/2011, que assim dispõe (com grifos nossos):
1. OBJETIVO E DIRETRIZES DO PLANO O Itaú Unibanco Holding S.A. ("ITAÚ
UNIBANCO")institui Plano para Outorga de Opções de Ações("PLANO") com o
objetivo de integrar diretores e membros do Conselho de Administração do ITAÚ
UNIBANCO e das empresas por ele controladas("ADMINISTRADORES" ou
"ADMINISTRADOR", conforme o caso) e funcionários altamente qualificados ou
com elevado potencial ou performance ("FUNCIONÁRIOS" ou "FUNCIONÁRIO",
conforme o caso) no processo de desenvolvimento do ITAÚ UNIBANCO a médio e
longo prazo, facultando-lhes participar da valorização que seu trabalho e
dedicação trouxerem para as ações representativas do capital do ITAÚ UNIBANCO.
1.1. As opções conferirão aos seus titulares o direito de, observadas as condições
estabelecidas no PLANO, subscrever ações preferenciais do capital autorizado do
ITAÚ UNIBANCO.
(...)
2. BENEFICIÁRIOS DAS OPÇÕES
Competirá ao COMITÊ designar periodicamente os ADMINISTRADORES e/ou
FUNCIONÁRIOS do ITAÚ UNIBANCO aos quais serão outorgadas as opções, nas
quantidades que especificar.
2.1. Poderão ainda as opções ser atribuídas a pessoas altamente qualificadas no
ato de sua contratação para o ITAÚ UNIBANCO ou empresas controladas.
2.2. As opções serão pessoais, impenhoráveis e intransferíveis, salvo por sucessão
causa mortis.
(...)
5. RATEIO DAS OPÇÕES ENTRE OS ADMINISTRADORES E FUNCIONÁRIOS
5.1. O COMITÊ selecionará os ADMINISTRADORES e FUNCIONÁRIOS aos quais as
opções serão outorgadas e fixará a quantidade de cada série que caberá a cada
um, ponderando, a seu exclusivo critério, a performance dos elegíveis no exercício
correspondente, a remuneração já auferida nesse exercício e avaliações outras
que entender aplicáveis.
6. PREÇO DE EXERCÍCIO
6.1. O preço de exercício, a ser pago ao ITAÚ UNIBANCO, será fixado pelo COMITÊ
na outorga da opção e poderá ser determinado com base em um dos seguintes
parâmetros:
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
27
(a) Opções simples: para a fixação do preço de exercício das opções em geral, o
COMITÊ considerará a média dos preços das ações preferenciais do ITAÚ
UNIBANCO nos pregões da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros, nos três últimos meses do ano antecedente ao da outorga, facultado,
ainda, ajuste de até 20%, para mais ou para menos. Os preços estabelecidos desta
forma serão reajustados até o último dia útil do mês anterior ao do exercício da
opção pelo IGP-M ou, na sua falta, pelo índice que o COMITÊ designar, devendo
ser pagos em prazo igual ao vigente para liquidação de operações na
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros("BM&FBOVESPA");
(...)
10. DISPONIBILIDADE DAS AÇÕES
10.1. A disponibilidade das ações que o ADMINISTRADOR ou FUNCIONÁRIO houver
subscrito mediante o exercício da opção poderá estar sujeita a restrições
adicionais, conforme venha a ser deliberado pelo COMITÊ.
(...)
5.58 Por sua vez, as normas e procedimentos que devem ser observados pelo
Comitê de Pessoas da empresa na outorga de opções estão previstos nos
Regimentos Internos para Outorga de Opções para Beneficiários do Itaú Unibanco
Holding S.A., doravante denominado Regimento Interno do Plano de Opções ou
simplesmente Regimento Interno.
5.59 Os Regimentos Internos vigentes à época das outorgas das stock options,
objeto de autuação, foram aprovados em 17/04/2010 e 15/08/2011 (esse último
válido até 28/08/2013 conforme informação prestada pela empresa e tendo em
vista que o Regimento Interno seguinte foi aprovado em 29/08/2013).
5.60 Como as regras dos Regimentos Internos são parecidas, transcrevemos a
seguir excertos do que foi aprovado em 15/08/2011 pelo Comitê de Pessoas, com
grifos nossos:
(...)
2.3. Reconhecimento Anual — os BENEFICIÁRIOS do RECONHECIMENTO ANUAL
serão definidos anualmente, levando em conta, dentre outros fatores, o resultado
de sua avaliação de desempenho.
2.3.1. Aos BENEFICIÁRIOS do RECONHECIMENTO ANUAL serão outorgadas
OPÇÕES SIMPLES e OPÇÕES DE SÓCIOS, na forma estabelecida neste Regimento
Interno.
2.4. Associados - os BENEFICIÁRIOS da categoria ASSOCIADOS serão definidos em
2010 e 2011 e, a partir de 2012, a cada 2 (dois) anos, levando em conta, dentre
outros fatores, o resultado da avaliação de desempenho, sendo que apenas
aqueles que já estejam no grupo Itaú Unibanco há, no mínimo, 1(um) ano é que
poderão ser designados para essa categoria, exceção podendo ser feita à situação
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
28
de contratação de executivos para ocupar posição no Comitê Executivo do ITAÚ
UNIBANCO S.A. ("ITAÚ UNIBANCO").
(...)
2.5. Sócios - os BENEFICIÁRIOS da categoria SÓCIOS serão definidos em 2010 e
2011 e, a partir de 2012, a cada 2 (dois) anos, levando em conta, dentre outros
fatores, o resultado da avaliação de desempenho, sendo certo que apenas aqueles
que já estejam no grupo Itaú Unibanco há, no mínimo, 1 (um) ano é que poderão
ser designados, exceção podendo ser feita à situação de contratação de executivos
para ocupar posição no Comitê Executivo do ITAÚ UNIBANCO.
(...)
3. OUTORGA DE OPÇÕES SIMPLES
3.1. Quantidade de OPÇÕES SIMPLES
3.1.1. Aos BENEFICIÁRIOS do RECONHECIMENTO ANUAL serão outorgadas
OPÇÕES SIMPLES, cujas quantidades de outorga serão definidas de acordo com a
posição desses BENEFICIÁRIOS na matriz de Planejamento Estratégico de Pessoas
(PEP), a ser divulgada e veiculada pelo COMITÊ no momento das outorgas, em
conformidade com o Programa de Gestão de Performance composto por
avaliações no Eixo X (o que entregamos) e no Eixo Y (como entregamos).
(...)
3.3. Preço de Exercício 3.3.1. O PREÇO DE EXERCÍCIO das OPÇÕES SIMPLES será
calculado com base no valor médio dos preços das ações preferenciais verificados
nos pregões da BM&FBOVESPA nos três últimos meses do ano antecedente ao da
outorga. Os preços estabelecidos desta forma serão reajustados até o último dia
útil do mês anterior ao do exercício da opção pelo IGP-M ou, na sua falta, pelo
índice que o COMITÊ designar, devendo ser pagos em prazo igual ao vigente para
liquidação de operações na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros. ("BM&FBOVESPA")
(...)
5.61 Merece destaque ainda mencionar que, devido a evento societário (aquisição
de ações) da empresa Redecard Instituição de Pagamento S.A. (Redecard) - CNPJ
01.425.787/0001-04 pelo Itaú Unibanco Holding S.A (Holding), a empresa ora
fiscalizada assumiu os direitos e obrigações concernentes ao Plano de Outorga de
Opção de Compra de Ações da Redecard, de modo que os beneficiários deste
Plano tiveram suas opções substituídas por Opções da Itaú Unibanco Holding S.A.
Assim, foram apurados e constam da presente autuação os valores das opções
concedidas a dois colaboradores da Redecard, cujos exercícios ocorreram no ano
de 2018
(...)

Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
29
5.63 De tudo o que foi exposto e de todos os documentos analisados, vale
ressaltar os seguintes pontos que corroboram o caráter remuneratório, e não
mercantil, das opções de compra de ações outorgadas pela empresa a
administradores e empregados:
a) A outorga de opções de compra de ações é uma forma de remuneração a
médio e longo prazo, funcionando como um mecanismo de reconhecimento de
desempenho dos beneficiários, bem como de atração e retenção de funcionários
considerados talentos ou estratégicos
b) Em retribuição aos planos de remuneração com base em ações, o contribuinte
recebe serviços dos beneficiários como contraprestação das opções de compra de
ações outorgadas;
c) Não há pagamento de prêmio pelo beneficiário na aquisição das opções de
compra de ações;
d) As opções outorgadas são pessoais, impenhoráveis e intransferíveis(salvo
sucessão causa mortis), não podendo o beneficiário, em hipótese alguma, ceder,
transferir ou de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as opções, nem os
direitos e obrigações a ela inerentes;
e) A concessão do benefício implícito no programa estará, sempre, condicionada à
avaliação de desempenho aplicável a todos os beneficiários, bem como à
permanência destes no quadro funcional da empresa;
f) Há indisponibilidade das ações adquiridas em decorrência do exercício das
opções, ou seja, uma vez exercidas as opções simples, o titular só poderá dispor
livremente de metade ações que houver adquirido. A outra metade ficará
indisponível pelo prazo de 2 anos contados a partir da data do exercício da opção;
g) Se os beneficiários das opções se desligarem ou forem desligados da empresa
(ou de sua controlada) terão suas opções extintas;
h) As opções de compra de ações outorgadas se inserem na política de
remuneração da empresa conforme dispositivos do Formulário de Referência de
2018, já reproduzidos anteriormente;
i) Os Planos para Outorga de Opções de Ações estabelecem que o Comitê
selecionará os administradores e funcionários aos quais as opções serão
outorgadas e fixará a quantidade de cada série que caberá a cada um,
ponderando, a seu exclusivo critério, a performance dos elegíveis no exercício
correspondente, a remuneração já auferida nesse exercício e avaliações outras
que entender aplicáveis .
5.64 Verifica-se, assim, que o próprio sujeito passivo, em diversos documentos,
societários e informativos, reconhece o caráter remuneratório que norteia a outorga
de opções de compra de ações aos seus administradores e empregados.
5.65 Além dos fatos mencionados, as opções de compra de ações outorgadas aos
empregados e administradores da empresa devem integrar o salário de contribuição
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
30
dos mesmos, pelo fato de terem sido concedidas em razão de trabalharem e
continuarem trabalhando para o contribuinte, em função dos serviços que
prestaram e como contraprestação a eles, e, ainda, sem custo algum para os
trabalhadores.
Dessa forma, fica afastado o risco de o trabalhador perder capital com a opção de
compra de ações. Exclui-se, portanto, qualquer natureza mercantil dessa operação,
visto que possui características peculiares e também vantagens delas decorrentes
oferecidas aos empregados e aos administradores, situações essas não
disponibilizadas ao investidor comum.
5.66 Diante disso, a outorga aos trabalhadores de opções de compra de ações da
companhia é uma forma de remuneração variável a médio e longo prazo,
possuindo, portanto, natureza inegavelmente salarial conforme demonstrado.
(...)
5.81 Desse modo, as outorgas de opções de compra de ações para
trabalhadores(stock options) reputam-se perfeitas e acabadas na data em que, após
o implemento das condições suspensivas, ocorre o exercício dessas opções de
compra. Ou seja, as obrigações tributárias principal e acessória somente se iniciam
no momento em que o beneficiário (trabalhador) exercer o seu direito oriundo das
stock options, mediante a assunção dos custos previstos em contrato (pagamento do
preço de exercício).
5.82 Cumpre esclarecer nesse momento que, em hipótese alguma a compra da
ação, efetivada através do exercício da opção de compra, está sendo tributada. A
tributação ocorre sobre a parcela assumida como despesa pela empresa, que se
traduz no valor que o beneficiário deixou de pagar pela opção de compra quando
da sua outorga, o qual é mensurável pelo valor justo da opção de compra, conforme
explicitado mais adiante ao tratarmos da base de cálculo.
5.83 Portanto, a data da ocorrência do fato gerador das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações por meio de opções de compra de
ações para trabalhadores é definida como sendo a data do exercício dessas opções
pelo beneficiário (trabalhador)
(...)
5.85 Como já vimos, para transações com pagamento baseado em ações
liquidadas pela entrega de instrumentos patrimoniais (situação em que se
enquadram as stock options), a entidade deve mensurar os serviços recebidos de
forma direta, pelo valor justo dos serviços recebidos, a menos que o valor justo
não possa ser estimado com confiabilidade; caso em que a mensuração dos
serviços recebidos deve-se dar de forma indireta, ou seja, a entidade deve
mensurar o valor justo dos serviços recebidos tomando como base o valor justo
dos instrumentos patrimoniais outorgados.
5.86 No caso das opções de compra de ações outorgadas a empregados e
administradores, em função da dificuldade de mensuração direta do valor justo
dos serviços recebidos, a entidade deve mensurá-los de forma indireta, tomando
como base o valor justo das opções outorgadas na data da mensuração (outorga),
baseandose nos preços de mercado se disponíveis.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
31
5.87 Ocorre que, na maioria dos casos não existe preço de mercado disponível
para as opções de compra de ações outorgadas a trabalhadores, em decorrência
dessas opções estarem sujeitas a termos e condições que não são aplicáveis às
opções negociadas no mercado e, se opções negociadas com termos e condições
similares não existem, a entidade deve estimar o valor justo dessas opções
outorgadas utilizando técnica de avaliação para estimar a que preço elas
poderiam ser negociadas, na data da mensuração, em uma transação sem
favorecimentos, entre partes conhecedoras do assunto e dispostas a negociar.
5.88 Levando-se em conta esses fatores e em virtude de não constar das folhas de
pagamento o valor relativo às remunerações dos segurados por meio de opções
de compra de ações (stock options), a auditoria aferiu a base de cálculo das
contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo, tendo se guiado por
critérios razoáveis e aceitos tecnicamente, escorando-se em princípios, em
especial, o da supremacia do interesse público, o da razoabilidade, da
proporcionalidade e da capacidade contributiva.
5.89 Nessas condições, foram utilizados os seguintes parâmetros para a obtenção
da base de cálculo na data do fato gerador (data de exercício), ressaltando que os
valores de tais parâmetros foram fornecidos pela empresa em planilha (em Excel),
apresentada em 08 de novembro de 2022:
a) o valor de mercado (na data de exercício) da ação adquirida pelo exercício da
opção;
b) o preço de exercício da opção e c) a quantidade de opções exercidas
5.90 Assim, a base de cálculo das contribuições devidas (remuneração dos
segurados) foi obtida multiplicando-se a quantidade de opções exercidas pelos
beneficiários pela diferença entre o valor de mercado da ação e o preço de
exercício da opção (valor intrínseco da operação), ambos referentes à data de
exercício.
(...)
6. Da Bonificação dos Administradores 6.1 Os diretores não empregados e
membros do conselho de administração das sociedades anônimas são segurados
contribuintes individuais, segundo disciplinado na Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, in verbis
(...)
6.8 Durante a auditoria constatou-se que a empresa remunerou seus
administradores (membros do Conselho de Administração e diretores não
empregados) com base nos seguintes documentos:
a) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 22/10/2012;
b) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 28/02/2013;
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
32
c) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 27/02/2014;
d) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 26/02/2015;
e) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 25/02/2016;
f) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 03/06/2016;
g) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 09/12/2016;
h) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 24/03/2017
i) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 22/02/2018;
j) Política de Remuneração de Administradores aprovada pelo Conselho de
Administração em 14/12/2018;
k) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 26/04/2010;
l) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A. aprovado
por Assembleia Geral em 25/04/2011;
m) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 19/04/2013;
n) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 23/04/2014;
o) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 29/04/2015;
p) Regimento Interno para Outorga de Opções para Beneficiários do Itaú
Unibanco Holding S.A. aprovado pelo Comitê de Pessoas em 2010;
q) Regimento Interno para Outorga de Opções para Beneficiários do Itaú
Unibanco Holding S.A. aprovado pelo Comitê de Pessoas em 15/08/2011;
r) Regimento Interno para Outorga de Opções para Beneficiários do Itaú Unibanco
Holding S.A. aprovado pelo Comitê de Pessoas em 29/08/2013;
s) Regimento Interno para Outorga de Opções para Beneficiários do Itaú Unibanco
Holding S.A. aprovado pelo Comitê de Pessoas em 18/03/2014;
t) Regulamento do Programa de Sócios do Itaú Unibanco Holding S.A.aprovado
pelo Comitê de Remuneração em 13/02/2015 e
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
33
u) Regulamento do Programa de Sócios do Itaú Unibanco Holding S.A.aprovado
pelo Comitê de Remuneração em 23/02/2016.
6.9 Da análise dos instrumentos supra citados, das folhas de pagamento e demais
documentos apresentados pela empresa, verificamos que os administradores foram
remunerados por meio de opções de compra de ações (stock options), sobre as
quais já tratamos previamente e, além disso, receberam valores, os quais lhes foram
pagos em espécie ou por meio da entrega efetiva de ações do Itaú Unibanco
Holding S.A., da seguinte forma:
a) A título de honorários fixos – pagos em espécie e declarados em GFIP;
b) A título de honorários fixos anuais (apenas membros do CA) – pagos por meio
da entrega de ações e declarados em GFIP;
c) A título de honorários diferidos (apenas diretores) – pagos por meio da entrega
de ações e declarados em GFIP;
d) A título de participação nos lucros ou resultados (apenas diretores) – pagos em
espécie e não declarados em GFIP e
e) A título de bonificação – pagos por meio da entrega de ações e não declarados
em GFIP.
6.10 Os valores pagos aos administradores a título de honorários (fixos, fixos
anuais e diferidos) integraram o salário de contribuição e não foram objeto de
autuação.
6.11 Os valores da participação nos lucros ou resultados dos diretores foram
registrados nas folhas de pagamento sob a rubrica no 006088 - Particip Lucros
Resultados e estão sendo discutidos judicialmente, por meio do Mandado de
Segurança com pedido de liminar no 2004.61.00.033979-4 (no CNJ 0033979-
25.2004.4.03.6100). Em razão de ter havido o depósito integral das verbas relativas
às contribuições previdenciárias devidas correspondentes aos fatos geradores
questionados em juízo, tais valores também não foram objeto de autuação.
6.12 Por sua vez, os valores de bonificação, por não terem sido considerados pela
empresa como salário de contribuição, foram autuados, pelas razões a seguir
explicitadas.
6.13 A remuneração dos administradores por meio da entrega de ações, com base
no Programa de Sócios, cujos valores foram objeto de autuação, fundamentou-se
nos seguintes documentos:
a) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 25/04/2011;
b) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 19/04/2013 e
c) Plano para Outorga de Opções de Ações do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado por Assembleia Geral em 23/04/2014.
6.14 É de suma importância esclarecer que o Programa de Sócios, até o ano de
2014, estava inserido dentro do Plano para Outorga de Opções de Ações da
empresa (doravante denominado também de Plano de Opções).
6.15 O Plano de Opções aprovado em 25/04/2011, o qual possui regramento
semelhante aos previstos nos Planos de Opções aprovados em 19/04/2013 e em
23/04/2014, assim estabelece (com grifos nossos), in verbi:
PLANO PARA OUTORGA DE OPÇÕES DE AÇÕES
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
34
1. OBJETIVO E DIRETRIZES DO PLANO O Itaú Unibanco Holding S.A. ("ITAÚ
UNIBANCO")institui Plano para Outorga de Opções de Ações("PLANO") com o
objetivo de integrar diretores e membros do Conselho de Administração do ITAÚ
UNIBANCO e das empresas por ele controladas("ADMINISTRADORES" ou
"ADMINISTRADOR", conforme o caso) e funcionários altamente qualificados ou
com elevado potencial ou performance ("FUNCIONÁRIOS" ou "FUNCIONÁRIO",
conforme o caso) no processo de desenvolvimento do ITAÚ UNIBANCO a médio e
longo prazo, facultando-lhes participar da valorização que seu trabalho e
dedicação trouxerem para as ações representativas do capital do ITAÚ UNIBANCO.
1.3. Cada opção dará direito à subscrição de uma ação.
1.4. As regras e procedimentos operacionais relativos ao PLANO serão
determinados por comitê a ser designado pelo Conselho de Administração do ITAÚ
UNIBANCO para os fins do presente PLANO ("COMITÊ").
2. BENEFICIÁRIOS DAS OPÇÕES
Competirá ao COMITÊ designar periodicamente os ADMINISTRADORES e/ou
FUNCIONÁRIOS do ITAÚ UNIBANCO aos quais serão outorgadas as opções, nas
quantidades que especificar.
2.1. Poderão ainda as opções ser atribuídas a pessoas altamente qualificadas no
ato de sua contratação para o ITAÚ UNIBANCO ou empresas controladas.
2.2. As opções serão pessoais, impenhoráveis e intransferíveis, salvo por sucessão
causa mortis.
2.3. O Presidente do COMITÊ dará ciência ao Conselho de Administração da
decisão de outorga de opções. O Conselho de Administração poderá reformar essa
decisão na primeira reunião subsequente desse Colegiado. Não o fazendo,
entender-se-á que as opções outorgadas foram confirmadas.
(...)
4. QUANTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS OPÇÕES
4.1. O COMITÊ estabelecerá a quantidade total de opções a serem outorgadas
com relação a cada exercício, podendo segmentar em séries o lote total e
estabelecer as características de cada série, especialmente o preço de exercício
(item 6), o prazo de vigência (item 7) e o período de carência (item 8).
4.2. Fica a critério do COMITÊ estabelecer regras complementares às regras
dispostas no PLANO.
5. RATEIO DAS OPÇÕES ENTRE OS ADMINISTRADORES E FUNCIONÁRIOS
5.1. O COMITÊ selecionará os ADMINISTRADORES e FUNCIONÁRIOS aos quais as
opções serão outorgadas e fixará a quantidade de cada série que caberá a cada
um, ponderando, a seu exclusivo critério, a performance dos elegíveis no exercício
correspondente, a remuneração já auferida nesse exercício e avaliações outras
que entender aplicáveis.
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
35
6. PREÇO DE EXERCÍCIO
6.1. O preço de exercício, a ser pago ao ITAÚ UNIBANCO, será fixado pelo COMITÊ
na outorga da opção e poderá ser determinado com base em um dos seguintes
parâmetros:
(...)
(b) Opções de sócios: o preço de exercício de tais opções deverá ser o cumprimento
de obrigação de fazer, consubstanciada na obrigação de o ADMINISTRADOR ou
FUNCIONÁRIO investir, em ações do ITAÚ UNIBANCO ou instrumento baseado em
tais ações, parte ou a integralidade da participação líquida nos lucros e resultados
que tiver recebido relativamente ao ano anterior, e manter a propriedade de tais
ações inalterada e sem qualquer tipo de ônus desde a data da outorga da opção
até o seu exercício. O COMITÊ poderá determinar obrigações adicionais para
compor o preço de exercício das opções de sócios.
(...)
7. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS OPÇÕES As opções terão vigência pelo prazo que o
COMITÊ fixar ao outorgá-las, ficando automaticamente extintas no término desse
prazo.
7.1. A vigência de cada série terá início na data da respectiva emissão e terminará
no final de um período que poderá variar entre o mínimo de 5 anos e o máximo de
10 anos, contados da data da outorga da emissão.
7.2. Terão sua vigência extinta, de pleno direito, as opções cujos titulares se
desligarem ou forem desligados do ITAÚ UNIBANCO e/ou de empresas
controladas. As opções de ADMINISTRADORES se extinguirão na data em que
deixarem o exercício do cargo, seja por renúncia, seja por iniciativa do órgão que
os elegeu. Em se tratando de FUNCIONÁRIO, a extinção ocorrerá na data em que
se rescindir o contrato de trabalho. O COMITÊ poderá, a seu exclusivo critério,
estabelecer outras hipóteses de extinção das opções, incluindo eventos relativos à
performance futura do ADMINISTRADOR e/ou FUNCIONÁRIO.
7.3. Não ocorrerá a extinção prevista no item 7.2 se o desligamento de
ADMINISTRADOR se der em razão de não reeleição em virtude de ele ter atingido
o limite de idade para o exercício do cargo ou o desligamento de FUNCIONÁRIO se
der após completados 55 anos de idade.
7.3.1. Não ocorrerá a extinção prevista no item 7.2 se o desligamento ocorrer
simultaneamente à eleição do FUNCIONÁRIO para o cargo de ADMINISTRADOR do
ITAÚ UNIBANCO ou de suas controladas, ou se o ADMINISTRADOR passar a ocupar
outro cargo estatutário no ITAÚ UNIBANCO ou em suas controladas.
7.4. O COMITÊ poderá, em situações excepcionais e observados os critérios
estabelecidos em regimento interno, determinar a não extinção das opções nas
hipóteses previstas no item 7.2.
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
36
7.5. Falecendo o titular das opções, antes do desligamento, os sucessores poderão
exercê-las até o final do prazo de vigência (item 7.1), ou até o final do prazo de 3
(três) anos contado a partir da data do óbito, prevalecendo o prazo que primeiro
expirar.
7.5.1. Se o falecimento se der após o desligamento, sendo que o titular desligado
tinha mantido o direito ao exercício das opções, os sucessores poderão exercer as
opções durante o prazo de vigência que restava para o titular.
8. EXERCÍCIO DAS OPÇÕES
8.1. As opções, sem prejuízo do prazo de vigência (item 7), só poderão ser
exercidas após o período de carência e fora dos períodos de suspensão
estabelecidos pelo COMITÊ
8.2. O período de carência de cada série será fixado pelo COMITÊ na emissão,
podendo sua duração variar entre os prazos de 1 e 7 anos, contados da data da
emissão.
8.3. O período de carência também se extinguirá se ocorrer o falecimento do
titular das opções.
8.4. O COMITÊ poderá suspender o exercício das opções, em circunstâncias
justificáveis, tais como grandes oscilações de mercado ou restrições legais e
regulamentares.
8.5. O titular de mais de uma série de opções exercitáveis poderá exercer todas ou
somente algumas, total ou parcialmente.
9. AJUSTES QUANTITATIVOS DAS OPÇÕES Para preservar a finalidade do PLANO
(item 1), as quantidades de opções outorgadas e ainda não exercidas, ou seu
preço de exercício, poderão ser ajustados para mais ou para menos quando o
patamar das cotações das ações do ITAÚ UNIBANCO nas Bolsas de Valores se
alterar de forma significativa, em razão de decisões do Conselho de Administração
ou da Assembleia Geral do ITAÚ UNIBANCO sobre (a) desdobramento,
grupamento ou bonificação de ações; (b) emissão de quantidade elevada de ações
para aumento de capital; (c)distribuição de dividendos, juros remuneratórios do
capital e/ou bonificações em dinheiro, em montantes excepcionais; (d) fusão,
incorporação, cisão ou aquisição do controle de instituições de grande porte; (e)
outros procedimentos de semelhante natureza e relevância.
9.1. O COMITÊ deliberará sobre os ajustes e os implementará após homologação
do Conselho de Administração.
10. DISPONIBILIDADE DAS AÇÕES 10.1. A disponibilidade das ações que o
ADMINISTRADOR ou FUNCIONÁRIO houver subscrito mediante o exercício da
opção poderá estar sujeita a restrições adicionais, conforme venha a ser
deliberado pelo COMITÊ.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
37
10.2. A restrição em relação à disponibilidade das ações obtidas mediante o
exercício da opção será averbada na forma e para os fins previstos no Artigo 40 da
Lei n°6.404, de 15.12.76.
11. CASOS OMISSOS
Competirá ao COMITÊ decidir os casos omissos no PLANO, "ad referendum" do
Conselho de Administração.
6.16 As regras e procedimentos operacionais relativos ao Plano de Opções, isto é,
o detalhamento do Plano de Opções, bem como do Programa de Sócios, constam
do Regimento Interno para Outorga de Opções para Beneficiários do Itaú
Unibanco Holding S.A. (de agora em diante nomeado também Regimento
Interno).
(...)
6.18 Da leitura dos Planos de Opções, dos Regimentos Internos e demais
documentos relacionados, observa-se que:
a) O Plano e suas alterações são aprovados por Assembleia Geral;
b) Os Regimentos Internos são elaborados pelo Comitê de Pessoas e só ele pode
alterá-los;
c) A administração do Plano cabe ao Comitê de Pessoas.
6.19 Ademais, observa-se que os referidos Planos de Opções tratam de duas
modalidades de opções:
a) Opções simples – as quais foram objeto de autuação e cuja análise consta do
item 5 do presente Relatório Fiscal.
b) Opções de sócios (até 2010 eram denominadas “opções bonificadas”)–
relacionadas ao Programa de Sócios propriamente dito e cujas ações entregues
aos administradores decorrentes de seu exercício foram objeto de autuação,
pelos motivos que serão explanados.
6.20 Até o ano de 2014, os Programas de Sócios, em realidade, constituem-se de
todas as normas e procedimentos que se referem às opções de sócios tratadas nos
Planos para Outorga de Opções de Ações e Regimentos Internos para Outorga de
Opções e, em linhas gerais, consistem no seguinte:
► Para fazer jus ao recebimento das opções de sócios é necessário que o
administrador elegível (beneficiário com a condição de associado ou sócio), o qual
é assim designado pelo Comitê de Pessoas, adquira ações da empresa com parte ou
com a integralidade da participação líquida nos lucros e resultados (remuneração
variável) que tiver recebido relativamente ao ano anterior. As ações adquiridas
nessas circunstâncias são denominadas “ações próprias” e a sua aquisição é mera
faculdade para o administrador, que pode optar em não investir o valor líquido que
recebeu a título de PLR/remuneração variável na compra de ações do Itaú
Unibanco Holding S.A.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
38
► Ocorre que, uma vez que o beneficiário opte por adquirir “ações próprias”,
automaticamente lhe são outorgadas “opções de sócios” para cada “ação própria”
adquirida, de acordo com proporção estabelecida nos Regimentos Internos.
► Das opções de sócios outorgadas, 50% têm período de carência de 3 anos e as
50% remanescentes possuem período de carência de 5 anos, contados a partir da
data de aquisição das “ações próprias”.
► O preço de exercício das opções de sócios deve ser pago através do
cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na obrigação do beneficiário
manter a propriedade das respectivas “ações próprias” inalterada e sem qualquer
tipo de ônus, sendo que tal obrigação deverá ser observada:
(i) com relação a 50% das “ações próprias” adquiridas diretamente pelo
beneficiário, durante 3 anos a contar da data de aquisição das “ações próprias”;
e(ii) com relação a 50% do total das “ações próprias” adquiridas diretamente pelo
beneficiário, durante 5 anos a contar da data de aquisição das “ações próprias”.
► Após transcorrido o período de carência das opções de sócios, o beneficiário
recebe uma ação preferencial de emissão do Itaú Unibanco Holding S.A. para cada
opção de sócio que detenha. E são os valores em Reais (R$) correspondentes a
essas ações entregues em 2018, quando do exercício das opções de sócios, que
estão registrados nas folhas de pagamento sob as rubricas no 3262 - 3385 – 3386,
assim como os valores dos ajustes quantitativos dessas ações oriundos de “gross
up” e bonificações.
► Não bastasse a série de condições, impostas unilateralmente pela empresa, a que
devem atender para receber as ações em contrapartida das opções de sócios,
mesmo quando o beneficiário subscreve tais ações mediante o exercício das opções
de sócios, a disponibilidade dessas ações ainda sofre restrições adicionais, ou seja,
as novas ações adquiridas por força do exercício das opções de sócios somente se
tornarão disponíveis para negociação, após atendidos os prazos e proporções
estabelecidos nos Regimentos Internos (regra prevista no item 10 – Disponibilidade
das Ações dos Planos de Ações 2011, 2013 e 2014; item 8 – Prazos de
Indisponibilidade das Ações de Sócios do Regulamento do Programa de Sócios de
2015 e item 7 - Prazos de Indisponibilidade das Ações de Sócios do Regulamento
do Programa de Sócios de 2016).
6.21 A partir do ano de 2015, o Programa de Sócios passa a ser disciplinado por
documento distinto, qual seja pelo Regulamento do Programa de Sócios do Itaú
Unibanco Holding S.A. Sendo assim, o Plano de Opções passa a tratar apenas das
opções simples (stock options).
(...)
6.22 A mudança mais significativa do Programa de Sócios a partir de 2015 é que,
em vez de o administrador receber opções de sócios para cada “ação própria”
adquirida, ele recebe ações preferenciais do Itaú Unibanco Holding S.A., de acordo
com proporção estabelecida no Regulamento do Programa de Sócios, as quais são
denominadas de “ações de sócios”. No mais, as linhas gerais do Programa
permaneceram basicamente as mesmas, tais como: condições para o recebimento
das ações de sócios; prazos para a entrega efetiva das ações de sócios e prazos de
indisponibilidade das ações de sócios recebidas. Como aqui o administrador recebe
diretamente ações em vez de opções, não há que se falar em preço de exercício.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
39
6.23 Os Regulamentos do Programa de Sócios que ensejaram entregas de ações em
2018 foram:
a) Regulamento do Programa de Sócios do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado pelo Comitê de Remuneração em 13/02/2015 e b) Regulamento do
Programa de Sócios do Itaú Unibanco Holding S.A.
aprovado pelo Comitê de Remuneração em 23/02/2016.
(...)
6.27 Do exame de toda a documentação relacionada aos Programas de Sócios e
do entendimento de tais programas, por si só, percebe-se claramente que seu
objetivo, de fato, é a concessão de uma bonificação com caráter de gratificação
ajustada, que se materializa por meio da entrega de opções de sócios/ações de
sócios, a um seleto grupo de pessoas, escolhidas de forma discricionária e
unilateralmente pela empresa, sob a condição de que invistam, previamente,
parte da remuneração variável (ou da PLR) que receberam na aquisição de ações
da empresa. Dessa maneira, todos os valores equivalentes às ações efetivamente
entregues aos administradores, quer sejam oriundas do exercício de opções de
sócios, quer sejam decorrentes do implemento das condições suspensivas das
ações de sócios, são relativos à bonificação com caráter de gratificação ajustada
em questão.
6.28 Vale ressaltar que as ações entregues aos administradores pela empresa
relativas ao Programa de Sócios não são entregues a título de participação nos
lucros ou resultados.
6.29 De qualquer modo, é irrelevante a que título uma verba é paga a membro do
CA ou a diretor não empregado, se a título de participação nos lucros ou a título
de bonificação. O fato é que, sendo ele segurado contribuinte individual, a
empresa deve recolher as contribuições previdenciárias sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas a ele, a qualquer título, no decorrer do mês. É
o que disciplina a Lei no 8.212/1991 em seu art. 22, inciso III
6.30 Verificamos que os valores registrados nas folhas de pagamento, sob as
rubricas no 003262, 003385 e 003386, correspondem ao montante equivalente
em Reais (R$) das ações que foram efetivamente entregues aos administradores
em decorrência: a) do exercício das opções de sócios, que lhes foram previamente
outorgadas, e já transcorrido o período de carência de tais opções ou b) do
implemento das condições suspensivas das ações de sócios. Tais valores integram
o salário de contribuição, ficando, pois, sujeitos à incidência das contribuições
previdenciárias.
6.31 Constatou-se, ainda, que alguns administradores receberam as ações
antecipadamente em virtude de terem sido desinvestidos de seus cargos por
terem completado 60 anos de idade, conforme disciplinado no Estatuto Social e
informação prestada pela empresa.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
40
6.32 Os valores apurados pela auditoria equivalentes às ações entregues aos
diretores da empresa, sob a égide dos Programas de Sócios, encontram-se no
Demonstrativo – Bonificação de Administradores.
6.33 Os valores lançados encontram-se demonstrados nos campos próprios do
Demonstrativo de Apuração, integrante do(s) Auto(s) de Infração.
Examinando a instrução processual, R. Acórdão Recorrido considerou que:
Base de cálculo - remuneração:
As contribuições lançadas incidem sobre verbas de natureza remuneratória pagas
a segurados empregados a serviço da autuada. O artigo 195, I, “a” da Constituição
Federal prevê a incidência de contribuições sobre a folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, ao empregador, empresa
ou entidade a ela equiparada na forma da lei.
Nos termos do artigo 28, I da Lei 8.212/91, a remuneração do segurado
empregado corresponde à totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, enquanto
para o segurado contribuinte individual, nos termos do inciso III do mesmo artigo
de lei, a remuneração traduz-se no valor auferido em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
Plano de outorga de opções – exercício das opções - stock options:
No caso presente, para fins de definição quanto à incidência das contribuições
previdenciárias, discute-se a natureza remuneratória da parcela caracterizada
pelo ganho obtido por segurados empregados a serviço da autuada, decorrente
da aquisição de ações a preços inferiores aos praticados, nas mesmas datas, no
mercado financeiro.
Essas aquisições vantajosas decorreram do plano de opções de compras de ações
(stock options) mantido pela autuada. A fiscalização partiu da premissa de que a
remuneração representa a contrapartida oferecida pela empresa na relação de
trabalho, em troca dos serviços prestados pelo trabalhador, assentando-se no
pressuposto de que o indivíduo somente irá trabalhar mediante a recompensa
que lhe é oferecida por quem se beneficia do seu trabalho. Portanto, a princípio, o
que se observa em decorrência da relação de trabalho é que os valores pagos pelo
tomador dos serviços têm como finalidade remunerar o trabalhador
(...)
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
41
É certo que a remuneração na modalidade aqui debatida possui peculiaridades:
(a)Trata-se de remuneração condicionada e diferida que não observa a
periodicidade mensal, que convive ao lado da parcela remuneratória fixa e mensal
também paga aos trabalhadores. (b) O benefício depende de manifestação de
vontade do trabalhador mediante a prévia adesão ao plano da companhia, bem
como, no momento do exercício das opções. (c) O valor do benefício sofre a
influência de fator externo, representado pelas condições do mercado financeiro1
Nenhuma dessas características, no entanto, é incompatível com a natureza
remuneratória, pois, não afastam a premissa de que o pagamento ocorre em
retribuição aos trabalhos prestados.
(...)
A outorga das opções, como exposto pela fiscalização, representa negócio jurídico
com condição suspensiva que se conclui apenas com seu implemento, quando do
efetivo exercício das opções e a aquisição das ações pelo trabalhador, momento a
partir do qual se observa o acréscimo ao patrimônio deste. Apenas quando ocorre
o exercício das opções é que se tem a remuneração paga, devida ou creditada,
sendo este o momento quando incidem as contribuições devidas, conforme
disposto no artigo 22 da Lei 8.212/91.
(...)
Guardadas as diferenças entre os riscos que cada investidor está disposto a
assumir, não se espera que alguém invista em papéis ou lance no mercado títulos
que, sabidamente, não lhes ofereçam qualquer chance de ganho. A possibilidade
de ganho, convive, necessariamente, com a possibilidade de perda para os dois
lados, o que caracteriza o risco da operação.
Já no caso dos exercícios de opções do plano de outorga aqui analisado, que
embasaram as presentes autuações, observa-se a inexistência de risco por parte
do trabalhador que recebe a opção e, por parte da empresa, a assunção de um
risco certo de nada ganhar (caso a opção não seja exercida) ou de perder (caso a
opção seja exercida), considerando a operação isoladamente, pois, ao ofertar ao
trabalhador as opções, a companhia espera um benefício de outra natureza,
representado pelo trabalho prestado com maior interesse e dedicação por aquele
que ganhará com a valorização das ações.
Neste ponto, é oportuno que se estabeleça um paralelo entre o papel que o
trabalhador ocupa quando entabulado um contrato de stock options, e a posição
tomada pelo adquirente da opção de compra de ações em um negócio operado
no mercado financeiro, tipicamente mercantil, realizado nos moldes sobre o qual
discorreu-se acima.
Ambos – o investidor do mercado financeiro e o trabalhador – recebem opções de
compra de ações a serem exercidas em data futura, sem dúvida, quanto a esse
aspecto se assemelham as duas pessoas.
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
42
No entanto, o investidor do mercado financeiro assume o risco ao pagar
inicialmente o prêmio para adquirir a opção, já que existe a possibilidade de que o
mercado não lhe seja favorável na data do vencimento, fazendo desta maneira,
com que ele arque com o prejuízo de perder o prêmio que pagou por uma opção
não exercida, ou, em outras palavras, que “virou pó”.
Já o trabalhador - no caso analisado das stock options - não paga prêmio algum ao
adquirir sua opção, de maneira que, caso as condições futuras do mercado não
lhes sejam favoráveis, não exercerá a opção, mas também nada perderá. Nesse
aspecto, além de inexistir risco, também não existe onerosidade na operação.
Portanto, não se pode concordar com alegação da autuada de que existe risco
para o trabalhador com relação à possibilidade de não concretização do negócio
no caso de não exercício da opção (não comprar as ações por não serem
favoráveis as condições de mercado). Não há risco quando nada se paga
inicialmente pelas opções.
Afirma a autuada:
Cabe salientar, quanto ao primeiro risco, que mesmo que diferentemente das
opções de ações negociadas em bolsa o beneficiário não pague (com dinheiro) um
preço pelas opções em si, na lógica que rege os “Stock Option Plans” a
permanência na empresa durante o período de carência é um ônus para o
funcionário, embora possa eventualmente produzir bons frutos (daí a expressão
“algemas de ouro” referida pelo i. Fiscal autuante, “ouro” em razão dos possíveis
bons frutos, mas “algemas” dado o ônus de permanecer), e a possibilidade de que
passado todo o tempo do período de carência sua opção “vire pó” é de fato um
risco. (fls. 2.202)
Estas considerações são equivocadas, pois, não existindo o “prêmio”,
correspondente ao valor pago pelo adquirente da opção de compra de ações no
mercado financeiro (prêmio), zero é o custo na aquisição das opções [adesão ao
plano], de modo que o pior resultado possível é zero, não existindo a possiblidade
de um resultado negativo, que implicaria em prejuízo.
De fato, se alguém realiza um investimento, aplicando seu capital em
determinada operação na busca de lucro e, quando concluída tal operação,
termina com o mesmo valor inicialmente investido, considera-se que o
investimento foi frustrado. Tendo a possibilidade de aplicar seus recursos em
outros negócios que poderiam ser mais vantajosos, o investidor optou por aquele
em que seu capital ficou parado. No entanto, não se pode dizer o mesmo de um
investimento com custo zero, aliás, não se pode sequer falar que houve
investimento.
Quando o trabalhador nada paga ao receber a opção de compra, certamente
serão investidos trabalho, empenho e dedicação, mas não se pode falar em
investimento na acepção econômica do termo, pois este se caracteriza pela
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
43
aplicação de capital por parte do investidor e não pelos esforços envidados no
trabalho.
Na mesma linha, no que diz respeito à oportunidade de outros trabalhos, esse
elemento não representa risco de investimento, trata-se simplesmente da decisão
de firmar vínculo de trabalho com a companhia, considerando a remuneração
oferecida, inclusive quanto à possibilidade de parcelas variáveis, que inclui o
ganho com a aquisição de ações abaixo do preço de mercado. Caso não atendesse
às suas expectativas, poderia o trabalhador não aceitar a proposta [inclusive não
aderir ao plano], situação que não guarda qualquer relação com os riscos das
operações mercantis, mas sim com as condições do mercado de trabalho.
Portanto, as variações anteriores ao exercício não representam possibilidade de
perda ao trabalhador, pois nada há a perder, não foi pago qualquer valor inicial,
não existe o “prêmio”.
Quando o trabalhador paga pelas ações, já existe a certeza de que está fazendo
uma aquisição em condições vantajosas.
Em um negócio realizado em tais condições também não existe onerosidade, não
sendo correta a alegação da autuada quanto à suposta existência de um
“investimento” pelo fato de que o trabalhador efetua o pagamento do preço de
exercício para exercer sua opção e adquirir as ações, pois, submeteu-se à
tributação apenas a diferença representada pelo efetivo ganho auferido pelos
beneficiários do plano de ações.
Embora a companhia não efetue qualquer pagamento em espécie ao beneficiário,
transmite-lhe bens que são considerados como remuneração, pela diferença
daquilo que foi pago em relação ao valor de mercado, não havendo a
possibilidade de não se considerar remuneração o ganho ocorrido quando a
empresa oferece ao empregado determinado bem por preço abaixo do valor de
mercado, já que tal situação representa, conforme amplamente demonstrado, o
oferecimento de um ganho em retribuição aos serviços prestados pelo
trabalhador.
Dessa forma, o que os trabalhadores pagaram a menos pelas ações – tomando-se
como base seu valor de mercado naquele momento - representou o ganho
considerado como remuneratório pela fiscalização, base de cálculo das
contribuições lançadas.
As alegações de que a base de cálculo adotada no lançamento está incorreta e de
que deveria ser considerada a ocorrência do fato gerador no momento em que
encerrado o período de carência para exercício das opções, não merecem ser
acolhidas.
A análise da natureza jurídica do benefício oriundo das opções exercidas não recai
sobre as disposições contidas na Lei 12.973/2014, especialmente em seu artigo
33, ou no Pronunciamento Técnico CPC 10, pois, o fato gerador das contribuições
apuradas encontra-se definido na Lei 8.212/91, correspondendo à prestação de
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
44
serviços remunerados, não sendo a nomenclatura utilizada nos instrumentos
elaborados pela companhia que implicará na existência de remuneração. O que se
tem como determinante é a essência dos fatos, ou seja, as especificidades do
mecanismo que resulta no benefício dos participantes do plano é que apontam
para a ocorrência do fato gerador.
Por tal razão, a quantificação da base de cálculo não se dá a partir das regras
atinentes aos valores das opções a serem registrados na contabilidade,
estabelecidas no artigo 33 da Lei 12.973/2014 e no Pronunciamento Técnico CPC
10, já que o ganho efetivamente auferido, conforme visto, não se correlaciona
com os números utilizados para fins de contabilização das opções emitidas, mas
com o ganho que se verifica no momento em que os beneficiários lançaram mão
do direito de exercer as opções, percebendo então o benefício que correspondeu
ao que as ações adquiridas valiam no mercado financeiro a mais do que o valor
que foi pago por elas.
Também não é correto o argumento de que o exercício das opções não traria
ganho imediato, pois é neste momento em que o beneficiário adquire as ações, as
quais representam bens acrescidos ao seu patrimônio, devendo ser esclarecido
que “acréscimo patrimonial” não se resume ao ganho em dinheiro.
O que ocorre após o exercício das opções/aquisição das ações não mais diz
respeito à remuneração. A partir do momento em que as ações passam a integrar
o patrimônio do beneficiário, o destino de tais bens dizem respeito apenas à
administração que o beneficiário tem sobre seus bens.
Assim como tomará decisões sobre o que fazer com a remuneração recebida em
dinheiro - podendo inclusive investi-la e, caso tenha ganhos no investimento,
poderá haver a incidência de tributos sobre os ganhos - o beneficiário também
decidirá o que fazer com as ações fruto das opções, sendo que eventuais
acréscimos patrimoniais a partir de então estarão sujeitos aos tributos incidentes
sobre tais ganhos, os quais não se confundem com a remuneração.
É importante ressaltar que, a ausência de qualquer risco de perda ao
beneficiário/trabalhador, que nada pagou pelas opções, não quer dizer que a
companhia esteja praticando filantropia. O escopo dessa concessão, na verdade,
possui natureza contra prestativa e remuneratória, pois, consiste em oferecer um
incentivo aos trabalhadores mediante um instrumento no qual não existe a
chance de perderem algo. Para a empresa, o ganho virá de outra maneira, na
forma de serviços prestados pelos trabalhadores, atendendo ao objetivo do
programa que consiste em atrair e manter administradores e empregados.
No que diz respeito ao período de 02 (dois) anos em que, após o exercício das
opções, 50% das ações adquiridas não poderiam ser negociadas (cláusula lock up),
importa esclarecer que o fato gerador ocorre com o pagamento da remuneração
ao trabalhador, ou seja, no caso concreto, com o exercício do direito de compra
das ações com preço reduzido. O fato de estar o beneficiário impedido de vender
parte das ações por um determinado período não interfere na configuração do
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
45
fato imponível das contribuições lançadas, uma vez que, independentemente da
existência de restrição à venda, a remuneração já adentrou no patrimônio do
trabalhador. Nesse sentido, o Acórdão 2402-007.208, de 08/05/2019 (2a Turma
Ordinária, 4a Câmara - Segunda Seção do CARF.
Pelo exposto, são afastados dois dos três elementos que, segundo a autuada,
caracterizam as stock options como operações mercantis: onerosidade e risco.
Quanto ao terceiro elemento – a voluntariedade – este não é incompatível com as
verbas de natureza remuneratória. O contrato de trabalho possui natureza
consensual, inclusive quanto ao estabelecimento da remuneração devida. Vale
lembrar que está sendo analisado um benefício oferecido apenas a uma pequena
parcela de trabalhadores que ocupam relevantes cargos na estrutura da
companhia, situação na qual o trabalhador possui maior autonomia na negociação
das condições de trabalho. Portanto, o fato de que as opções ficam sujeitas à
aceitação do trabalhador, não representa argumento apto a afastar sua natureza
remuneratória.
Enfim, nenhuma das peculiaridades apontadas pela autuada afasta o fato de que
o benefício auferido representa contraprestação em relação aos serviços
prestados pelo beneficiário
Diga-se ainda, por oportuno, que determinadas condições do contrato de
trabalho podem criar expectativas em relação à remuneração, com a
possibilidade, ou não, de sua concretização. Por exemplo, um empregado da área
comercial tem a expectativa de efetuar vendas e atingir as metas estabelecidas
pela empresa para, assim, fazer jus a determinadas comissões. Caso alcance tais
objetivos, terá direito aos respectivos valores, que não deixam de ter natureza
remuneratória pelo simples fato de estarem sujeitos a fatores variáveis, ou pelo
fato de que não seriam pagas caso não atingidas as metas.
A existência de fatores externos influenciando na quantificação e mesmo na
existência ou não do ganho não descaracteriza a remuneração. É perfeitamente
compatível a presença desses elementos na determinação da remuneração, não
sendo esta característica exclusiva dos ganhos remuneratórios provenientes das
stock options. Além disso, é indiferente que essas variáveis estejam relacionadas a
fatores do mercado, pois isso não afasta o fato de que o benefício sempre será
auferido em retribuição aos serviços prestados.
A verba em questão também é revestida da condição de não eventualidade,
sendo disponibilizada apenas a pessoas que trabalham para a companhia.
Decorrendo o benefício das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores - que
são constantes - a partir do momento que entabulada a outorga das opções, a
percepção do ganho estará submetida à condição prévia e certa, que se traduz
justamente na prestação de serviços.
(...)
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
46
Além disso, é irrelevante que a oferta de opções exija aprovação pela Assembleia
Geral, pois, qualquer que seja o órgão da companhia que defina a concessão de
determinada verba aos trabalhadores, sendo ela paga em decorrência dos
serviços prestados, possuirá natureza remuneratória.
Também foi apurado que as opções outorgadas são pessoais e intransferíveis e
não negociáveis no mercado, características que reforçam o fato de que sua
oferta não ocorre no âmbito de uma operação mercantil. O contrato de trabalho
possui natureza intuitu personae, guardando afinidade quanto a este aspecto,
com o fato de as opções serem pessoais, intransferíveis e não negociáveis. As
opções só podem ser concedidas e, consequentemente exercidas, por quem
presta serviços à companhia (ou por seus herdeiros/sucessores em casos
excepcionais), o que demonstra sua relação com o trabalho.
Assim, por tudo que se expôs, conclui-se que o benefício materializado com a
aquisição de ações oferecidas a preços vantajosos em relação ao preço de
mercado, pelos trabalhadores que prestaram serviços à autuada, possui natureza
remuneratória, tendo se verificado a efetiva remuneração, pela diferença de
valores, no momento em que efetivada a transferência dessas ações ao
patrimônio dos trabalhadores, pouco importando a futura destinação dessas
ações, se vendidas de imediato, em data futura, ou se até o presente não foram
vendidas.
Ganhos representados por ações recebidas em decorrência do Programa de
Sócios:
A fiscalização apurou pagamentos aos administradores realizados por intermédio
do Programa de Sócios da seguinte forma: a remuneração variável desses
administradores (PLR recebida) poderia ser utilizada para aquisição de ações da
companhia, denominadas “ações próprias”, com a condição de manter a
titularidade dessas ações, não onerá-las nem adotar mecanismos para redução
dos riscos inerentes ao mercado financeiro e manter o vínculo com a companhia
pelo prazo de 03 (três) anos, em relação a 50% dessas ações e 05 (cinco) anos em
relação aos 50% restantes.
Adquiridas as ações e, preenchidas tais condições, seus titulares fariam jus a
opções de compra de ações ou, a depender do período, diretamente a ações da
companhia. Referidas ações foram consideradas pela fiscalização como
integrantes da remuneração e seu respectivo valor considerado como base de
cálculo das contribuições lançadas de ofício.
A respeito, trecho do Plano de Opções transcrito no Relatório Fiscal às fls. 78:
6. PREÇO DE EXERCÍCIO 6.1. O preço de exercício, a ser pago ao ITAÚ UNIBANCO,
será fixado pelo COMITÊ na outorga da opção e poderá ser determinado com base
em um dos seguintes parâmetros:
(...)(b) Opções de sócios: o preço de exercício de tais opções deverá ser o
cumprimento de obrigação de fazer, consubstanciada na obrigação de o
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
47
ADMINISTRADOR ou FUNCIONÁRIO investir, em ações do ITAÚ UNIBANCO ou
instrumento baseado em tais ações, parte ou a integralidade da participação
líquida nos lucros e resultados que tiver recebido relativamente ao ano anterior, e
manter a propriedade de tais ações inalterada e sem qualquer tipo de ônus desde
a data da outorga da opção até o seu exercício. O COMITÊ poderá determinar
obrigações adicionais para compor o preço de exercício das opções de sócios.
(...)
De início, é oportuno mencionar que as ações recebidas em virtude do Programa
de Sócios não representam ganho a título de Participação nos Lucros ou
Resultados – PLR, sendo certo que os beneficiários do programa utilizaram o
dinheiro auferido a título de PLR para adquirir ações da companhia (ações
próprias) e, após preenchidas as condições estabelecidas, receberam as ações
previstas no programa, diretamente ou mediante opções que foram exercidas.
Trata-se, portanto, de ganho subjacente, posterior à PLR e pago com fundamento
e motivação diversos.
A autuada questiona o lançamento aduzindo não se tratar de verba de natureza
remuneratória, e que o negócio realizado possui feições de um contrato
mercantil. Contudo, não se pode concordar com a tese trazida na impugnação.
No primeiro momento, ao invés de receber em dinheiro a remuneração variável
relativa à PLR, nos termos do Programa de Sócios, o beneficiário opta em investir
parte ou a totalidade desse valor em ações da companhia, as quais se sujeitam às
condições de mercado, o que pode resultar em ganho em virtude de sua
valorização. Contudo, o fato gerador não está relacionado a essas ações que são
adquiridas pelo trabalhador, inclusive não diz respeito à valorização dessas ações
inicialmente recebidas, mas ao ganho posterior representado pelas novas ações
que lhes são entregues em decorrência do Programa de Sócios. Essas ações
representam retorno não ao investimento realizado na aquisição das ações
iniciais, mas ao trabalho prestado.
Assim, além dos ganhos que possam resultar da valorização das ações
inicialmente adquiridas, o beneficiário do programa, ao final de certo período
durante o qual deve ser mantido seu vínculo com a companhia, ou seja, após
permanecer prestando serviços por determinado período, é remunerado
mediante novas ações pagas em decorrência do Programa de Sócios.
É certo que durante o período em que o beneficiário teve que aguardar para
receber as ações decorrentes do Programa de Sócios, as ações iniciais, bem como,
as ações a serem entregues em virtude do programa, ficaram sujeitas às variações
de mercado. No entanto, não se trata de um contrato de natureza mercantil, pois,
para fazer jus ao ganho que aqui se analisa -receber as ações do Programa de
Sócios - o beneficiário deve não apenas ter um vínculo de trabalho com a
companhia no momento da adesão ao programa, mas também manter esse
vínculo por determinado período, para só então receber as ações em questão.
Nesse sentido, é estabelecida como regra geral, conforme instrumento do
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
48
programa transcrito no Relatório Fiscal (fls. 78) a extinção das opções cujos
titulares se desligarem ou forem desligados da companhia, ou seja, o beneficiário
não receberá as ações caso não preste serviços à companhia pelo período
preestabelecido:
7.2. Terão sua vigência extinta, de pleno direito, as opções cujos titulares se
desligarem ou forem desligados do ITAÚ UNIBANCO e/ou de empresas
controladas. As opções de ADMINISTRADORES se extinguirão na data em que
deixarem o exercício do cargo, seja por renúncia, seja por iniciativa do órgão que
os elegeu. Em se tratando de FUNCIONÁRIO, a extinção ocorrerá na data em que
se rescindir o contrato de trabalho. O COMITÊ poderá, a seu exclusivo critério,
estabelecer outras hipóteses de extinção das opções, incluindo eventos relativos à
performance futura do ADMINISTRADOR e/ou FUNCIONÁRIO.
Como já abordado no presente Voto, o conceito de remuneração é amplo,
abrangendo todos os valores, bens e vantagens oferecidos em retribuição ao
trabalho prestado, podendo a remuneração assumir diversas formas, como a de
um pagamento diferido que só se realiza após determinado período de trabalho,
conforme ocorre no caso presente.
O pagamento por meio de ações em decorrência do Programa de Sócios possui
natureza remuneratória. Embora o programa não condicione o recebimento das
ações a determinado desempenho, exige-se que o trabalhador esteja vinculado à
companhia por determinado período no qual se desenrolará a prestação de
serviços, não existindo no ordenamento jurídico qualquer dispositivo que afaste
da base de cálculo os pagamentos efetuados em contraprestação aos serviços
prestados apenas por seu valor final estar sujeito à influência de fatores externos
como aqueles ligados às variações do mercado financeiro.
Por fim, não há como estabelecer um paralelo entre a remuneração paga por
meio de ações nos termos do Programa de Sócios a um mútuo oneroso, pois, este
contrato é representado pelo empréstimo de bens fungíveis a serem restituídos
ao final do prazo contratual juntamente com os acréscimos a título de juros
estipulados. No caso sob análise não há qualquer bem emprestado, havendo
apenas ações da companhia adquiridas pelos beneficiários ao início e outras que
lhe são transferidas posteriormente em decorrência dos serviços prestados,
tratando-se assim de remuneração e não de um contrato de natureza civil.
Portanto, não possui amparo a pretensão da autuada quanto ao afastamento das
contribuições incidentes sobre os valores correspondentes às ações entregues na
forma relatada aos beneficiários do Programa de Sócios.
Segundo explica o próprio Recorrente:
a) Primeiro passo: Aquisição de ações pelos participantes
Para participar do Programa de Sócios o beneficiário deve inicialmente adquirir as
ações do Recorrente utilizando recursos próprios correspondentes à sua
remuneração variável (total ou parcialmente) para pagamento do preço
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
49
“equivalente à média da cotação das ações preferenciais do Itaú Unibanco
Holding na BM&F BOVESPA S/A - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”) nos 30 (trinta) dias que antecederem a fixação de referido
preço”. (Cláusula 4 do Regulamento do Programa de Sócios – fl. 1985 – destaques
do Recorrente).
Ou seja, o participante pode investir (a) entre 35% e 75% de sua remuneração
variável (recursos que já são seus), se enquadrado na categoria de Associado
(fazendo jus a uma contrapartida de 0,88 ação para cada ação adquirida), ou (b)
entre 50% e 100%, se enquadrado na categoria de Sócio (fazendo jus a uma
contrapartida de 1,17 ação para cada ação adquirida).
Assim, observa-se que o participante tem a faculdade de investir / aplicar ou não
valores correspondentes à sua remuneração variável nas ações do Recorrente, ou
seja, a decisão de investimento pertence apenas ao participante, assim como os
recursos investidos, razão pela qual é evidente que o ganho potencial do
participante ou a respectiva perda em razão das variações de mercado decorre
exclusivamente de sua decisão de investimento no momento da aquisição das
ações, e não de sua performance ou desempenho futuros, não havendo que se
falar em remuneração decorrente do trabalho.
(...)
c) Terceiro passo: Após 3 (três) anos do investimento Transcorridos 3 anos desde
a realização do investimento, o participante terá disponibilidade em relação a
50% das ações adquiridas mediante o pagamento do valor de mercado, e
receberá 50% da contrapartida do seu investimento, sendo que essas ações
permanecerão sujeitas às mesmas restrições descritas no segundo passo por mais
2 anos.
d) Quarto passo: Após 5 (cinco) anos do investimento Após o prazo de 5 anos do
investimento, 50% das ações adquiridas mediante o pagamento do valor de
mercado poderão ser finalmente alienadas, recebendo o participante os 50%
restantes da contrapartida do seu investimento, sendo que essas ações
permanecerão sujeitas às mesmas restrições descritas no segundo passo pelo
prazo de mais 3 anos.
Desta forma, observa-se a remuneração auferida com o exercício, decorrente do
subsídio ofertado pelo Recorrente, independentemente dos desdobramentos futuros: com perda
ou ganho no momento da venda das ações.
E o Recorrente segue:
Uma vez que o participante tenha decidido investir no programa, ele deverá
permanecer vinculado ao Recorrente e manter a propriedade das ações pelos
prazos de 3 a 5 anos contados de sua aquisição, sendo-lhe defeso aliená-las ou
onerá-las por qualquer modo, sob pena de perda da contrapartida.
(...)
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
50
e) Quinto passo: Passados 8 (oito) anos do investimento
Finalmente, apenas passados 8 anos desde o investimento inicial, as ações
recebidas no quarto passo estarão finalmente disponíveis e poderão ser alienadas
pelos participantes.
Como se pode observar, ao contrário do que alega a r. decisão recorrida, o
Programa de Sócios corresponde a verdadeira aplicação / investimento de
natureza financeira no mercado de capitais, aproximando-se a uma espécie de
empréstimo / mútuo de caráter oneroso, mediante o qual o participante do
Programa investe a sua remuneração variável (ou parte dela) junto ao Recorrente,
adquirindo ações de sua emissão, que permanecem indisponíveis por
determinando período, comprometendo-se o Recorrente após o decurso dos
prazos estipulados a entregar-lhe em contrapartida determinada quantidade de
ações.
Sabe-se que alguns planos estabelecem cláusulas de inalienabilidade, por um
determinado período de tempo, para as ações adquiridas por intermédio das stock option.
Estes dispositivos são conhecidos, na linguagem do mercado financeiro, como
cláusulas de lock up, e têm como um dos seus objetivos evitar a excessiva oferta das ações da
companhia num mesmo período, o que poderia vir a prejudicar tanto a empresa quanto os demais
acionistas.
Esta restrição ao direito de propriedade não afeta a ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias no momento do exercício dos planos de compra de ações.
O que ocorre é que em se tratando de plano empresarial de ações com cláusula de
lock up, as partes acordam uma restrição temporária à faculdade de disposição do direito de
propriedade do acionista, que não afasta o uso e gozo do bem, no caso, ações. Isso portanto há
direito à percepção de dividendos e juros sobre capital próprio, bem como ao aluguel das ações.
Não há óbice para que empregados e similares que tenham exercido os planos
empresariais de compra de ações com cláusula de lock up contratem a venda das ações para um
momento futuro, desde que a efetiva entrega das ações seja posterior ao período de restrição.
A restrição ao direito de propriedade não se confunde com condição a transferência
de domínio. A transferência de domínio ocorrerá no momento do exercício dos planos.
Uma restrição ao direito de propriedade somente poderia desconstituir a eficácia
da alienação se a legislação expressamente lhe atribuísse esse efeito.
Assim, e considerando a inexistência de previsão legal, a existência de uma restrição
à faculdade de disposição não descaracteriza a transferência do domínio, verificada pelo exercício
de compra, e que, em consonância com o art. 114 do CTN, constitui condição necessária e
suficiente para a ocorrência da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias
Neste sentido., o Acórdão 2401-012.046, de 2/10/2024,
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.088 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720701/2022-30
51
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ATIVO ECONÔMICO OFERTADO.
CARÁTER REMUNERATÓRIO. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO.
Os planos de stock Options concedidos pela empresa que revelam a existência de
uma relação entre o benefício oferecido e a prestação ser serviços pelo
beneficiário, possuem caráter remuneratório. Há ausência de risco e onerosidade
para o prestador de serviços. O ativo econômico proporcionado ao trabalhador
pela empresa são as opções de compra de ações, e não as ações subjacentes a
essas operações.
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO. FATO
GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das ações,
quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica, consistente na
remuneração oriunda da diferença entre o preço de mercado e o preço de
exercício na data da aquisição das ações
Por todas as considerações acima, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Fl. 2553
DF CARF MF
Original